Tribunal: CARF
Processo: 10314.720861/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720861/2021-61
ACÓRDÃO
3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2018
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. ÕNUS DA
PROVA DO INTERVENIENTE. ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA
DOS RECURSOS. PENALIDADE.
A mercadoria importada com ocultação do real comprador ou do
responsável pela operação, inclusive mediante interposição fraudulenta de
terceiro, na modalidade presumida, fica sujeita à pena de perdimento ou,
se já tiver sido consumida, revendida, ou não for localizada, à multa
equivalente ao seu valor aduaneiro, além do ônus da prova recair sobre o
interveniente quanto à origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento aos Recursos
Voluntários.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 10172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, o conselheiro(a) Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão e primeira instância:
Trata-se de impugnações a auto de infração lavrado para exigência de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada, aplicada
em decorrência de a fiscalização ter considerado caracterizada a prática de
interposição fraudulenta nas operações objeto da autuação, que totalizou
R$ 55.832.011,95 à época de sua formalização.
Da Autuação
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos a fls.
42-102, a empresa OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, doravante designada
por OEM, teve suas importações realizadas no período de 2018 a 2020
fiscalizadas, sendo constatada a prática da infração tipificada no Decreto-
lei no 1.455/1976, art. 23, inciso V e § 2o , motivo pelo qual foi imposta a
multa em discussão, conforme previsto no § 3o desse mesmo dispositivo
legal. A autoridade lançadora informou que a Lei no 14.195/2021, incluiu o
inciso I e deu nova redação ao § 2o do art. 81 da Lei no 9.430/1996, que
dispõe sobre hipóteses em que será declarada inapta a inscrição no CNPJ, e
que a ausência da devida comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados em operações de comércio
exterior, além de acarretar a aplicação da pena de perdimento das
mercadorias importadas ou da multa substitutiva dessa pena, submete o
infrator à declaração de inaptidão do CNPJ, sanção que foi imposta à OEM
no processo administrativo no 15771.721550/2020-64.
Foi esclarecido, em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados,
que: A saída da mercadoria dos estabelecimentos equiparados a industrial,
mesmo que estes não tenham realizado a importação diretamente,
constitui o fato gerador do imposto, sendo efetivamente devido o valor do
IPI em razão da diferença entre o preço de entrada e o preço de saída (não-
cumulatividade).
Fl. 10173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
3
Na hipótese de os adquirentes ou encomendantes das mercadorias
ocultarem-se, não cumprindo o disposto na IN RFB no 1.861/18, estarão
afastando sua condição de contribuinte do IPI. O artifício constitui espécie
de fraude tributária definida no art. 72 da Lei no 4.502/1964, posto que,
neste caso, o propósito é impedir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Na sequência do relato fiscal vem o tópico 4 – DOS FRUTOS DA
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, no qual a fiscalização informa que a
ocultação do real adquirente em operações de comércio exterior é artifício
empregado para afastar obrigações tributárias principais e acessórias,
tendo em vista que propicia ao ocultado: a) não figurar como contribuinte
“equiparado a industrial” e evitar a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas operações subsequentes; b) não se submeter a
procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio exterior; c)
burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar na
modalidade simplificada;
[...] Além disso, o uso de interposta pessoa interfere na avaliação do risco
da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos
intervenientes aduaneiros envolvidos. Como se observa, a legislação
pertinente demostra uma preocupação que vai além do simples
recolhimento de tributos no momento do registro da declaração de
importação.
Na sequência consta a descrição dos fatos apurados durante a fiscalização,
consoante se reproduz:
2 DA AÇÃO FISCAL
O presente auto de infração é o resultado de fiscalização executada junto à
empresa OEM
[...]
Resulta também de fiscalização efetuada junto à empresa ORIGINAL
[...]
2.1 AÇÃO FISCAL NA EMPRESA OEM
Em 22 de setembro de 2020, foi realizada uma diligência fiscal no
estabelecimento matriz da OEM, localizado na Rua Professor João
Marinho, no 102/190, Vila Mariana, São Paulo – SP, com a finalidade de
obter esclarecimentos, documentos, livros contábeis e fiscais
[...]
Fl. 10174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
4
No mesmo endereço do estabelecimento matriz da OEM, funcionavam
também as empresas BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (“BPA”),
CNPJ 10.203.972/0001-37, PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A
PAGAR E RECEBER LTDA (“PROEMEX”), CNPJ 10.352.210/0001-00, DIESEL
PARTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA (“DIESEL”), CNPJ 27.041.894/0001-14 e
OVERO ADMINISTRADORA DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA
(“OVERO”), CNPJ 35.581.611/0001-55, todas pertencentes a sócios em
comum com a OEM ou com vínculo familiar.
A equipe de fiscalização chegou ao local e encontrou o estabelecimento
matriz da OEM fechado. O vigilante do local entrou em contato com o
responsável da empresa que prontamente se dispôs a comparecer e
receber a fiscalização.
A equipe foi recebida pelo Sr. Mario Costa e Silva Quinto Di Cameli
(“MARIO”), CPF no 050.551.478-81, que se identificou como responsável
(gerente) da empresa OEM, a quem foi entregue o Termo no 01/2020 –
Início de Ação Fiscal e Diligência (DOC 1) e o Termo no 02/2020 – Início de
Ação Fiscal – Diligência das empresas BPA, PROEMEX, DIESEL e OVERO
(DOC 2).
[...]
As instalações físicas do local constituíam-se de um imóvel composto por 2
andares. No primeiro andar, havia uma sala ampla com mesas, cadeiras de
escritórios e dois computadores, conforme fotos anexas ao Termo de
Realização de Diligência (DOC 7). O segundo andar era composto por uma
sala de reuniões, a sala do Sr. Mario e outra sala que pertencia ao Sr.
Lionello Quinto Di Cameli, CPF 035.316.438-00, pai do Sr. Mario e
proprietário da OEM, de acordo com o Sr. Mario. Atrás do imóvel também
havia uma edificação com característica residencial e que por esse motivo
não foi vistoriada.
[...]
Durante a diligência fiscal não foram encontrados documentos físicos no
local, tais como faturas, conhecimento de carga e outros documentos
relacionados às importações de guarda obrigatória da empresa. Segundo o
Sr. Mario, os documentos ficavam na empresa de contabilidade. Além da
vistoria física no local, também foram copiados os arquivos digitais
constantes nos computadores encontrados dentro da empresa.
Os arquivos digitais encontrados foram copiados em um HD externo da
Receita Federal do Brasil e foram autenticados e validados em sistema de
autenticação, sendo entregue ao contribuinte um arquivo no formato CSV
Fl. 10175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
5
com a lista dos arquivos copiados e o código hash gerado no sistema.
Durante a diligência também foram entregues ao responsável das
empresas os Termos de Intimação Fiscal no 03, 04 e 05/2020, direcionados,
respectivamente, à OEM, PROEMEX e OVERO (DOCs 3, 4 e 5).
[...]
Em relação aos documentos apresentados pela OEM, cabe inicialmente
destacar que os extratos bancários foram juntados sem o detalhamento
que identificasse origem e destino dos recursos. Segundo a empresa, tal
detalhamento poderia ser suprido com os dados constantes na
contabilidade, mais especificamente no livro Diário. Além disso, a OEM
explicou que as empresas PROEMEX e OVERO realizam a gestão de contas
a pagar e a receber da OEM, operando as contas correntes ao uso único e
exclusivo da OEM. [...]
A OEM ainda explicou que em relação aos contratos de locação dos
armazéns, o Decreto Estadual de Alagoas no 1.738/2003 e a Instrução
Normativa no 01/2004 (DOC 8), obrigam as vendas a serem realizadas
concomitantemente, sendo assim não são frequentes a estocagem de
mercadorias.
[...]
Face ao atendimento parcial dos Termos de Intimação Fiscal no 03 e 04 [...]
[...] No dia 06/01/2021, foram expedidos, com base no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001,
os Termos de Intimação no 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (DOCs 12 a 20),
dirigidos, respectivamente, às instituições Banco do Brasil, Bradesco, Luso
Brasileiro, Santander, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Guitta
Corretora de Câmbio, Advanced Corretora de Câmbio e Banco Banif,
contendo, inclusive conversões de moeda estrangeira em nacional e vice-
versa (contratos de câmbio).
Também foi encaminhado o Termo de Intimação no 20 (DOC 21) ao Banco
Santander, contendo a Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
referente às movimentações bancárias da PROEMEX.
[...]
No decorrer da fiscalização, foram também coletados os extratos das
Declarações de Importação objeto da autuação e registradas pela
estabelecimento filial da OEM no Siscomex – Sistema Integrado de
Comércio Exterior – (DOC 25), a planilha das DIs do DW Aduaneiro (TABELA
1), as informações cadastrais das empresas do grupo OEM e da real
Fl. 10176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
6
adquirente na Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp – (DOC 26
e 27), planilha das notas fiscais emitidas pelas empresas fiscalizadas via
sistema Sped (TABELA 2), planilha com o quadro do fluxo financeiro das
importações (TABELA 03), lista de funcionários das empresas do grupo
OEM (TABELA 4), importações da ORIGINAL (TABELA 05), extratos
bancários (TABELA 6), escriturações contábeis (TABELAS 07 e 08), além de
outras informações dos sistemas de cadastro e de recepção de declarações
fiscais.
2.2 AÇÃO FISCAL NA EMPRESA ORIGINAL
[...]
Em resumo, a intimação no 01 concedia 20 dias para a empresa: 1)
informar se foi autuada pela Receita Federal do Brasil em relação à matéria
objeto da ação fiscal; 2) apresentar documentos comprobatórios da
negociação junto ao exportador estrangeiro NINGBO MOTOR INDUSTRIAL
CO. LTD; 3) apresentar contratos de câmbio referentes às declarações de
importação no 19/1878180-1, 19/2161793-6 e 20/0213162-6; 4) fornecer
os comprovantes de pagamento referentes às notas fiscais eletrônicas
emitidas pela OEM para ORIGINAL, relacionadas às mercadorias objeto da
fiscalização; 5) detalhar como se sucedeu a negociação entre a ORIGINAL e
OEM; 6) esclarecer por que optou por adquirir as mercadorias junto à OEM
ao invés de importa-las diretamente do exportador estrangeiro; 7)
informar se as mercadorias objeto da ação fiscal estão nos estoques da
ORIGINAL; 8) fornecer outros documentos e esclarecimentos, caso de a
ORIGINAL julgar necessário.
[...]
Na resposta à intimação, a empresa explicou que optou por terceirizar as
atividades de comércio exterior. Segundo a ORIGINAL, a OEM realiza a
execução e gerenciamento operacional, logístico e tributário das
importações. Assim, a ORIGINAL poderia focar em sua atividade principal
sem se preocupar com procedimentos de atividade meio. Além disso, a
empresa também explicou que a operação traz vantagens financeiras no
recolhimento da substituição tributário do ICMS, uma vez que a ORIGINAL
vende suas mercadorias para diversos estados da federação. A fiscalização
destinou um tópico específico para as Declarações colhidas do Sr. MARIO
COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI (DOC 6), do qual são reproduzidos os
seguintes trechos:
3 DA DECLARAÇÃO DO SR. MARIO
[...]
Fl. 10177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
7
Na ocasião, o Sr. Mario declarou resumidamente que ocupava o cargo de
gerente comercial na OEM e que atuava mais especificamente na
exportação de mercadorias, mas também atuava como um todo em todas
as empresas (OEM, BPA, PROEMEX e OVERO). Segundo o Sr. Mario, quem
ficava responsável pelas importações da OEM era o Sr. MARCOS FERREIRA
CASTRO PIZZO (“MARCOS PIZZO”), CPF 205.427.538-71, sócio do Sr. Mario
na empresa PROEMEX.
O Sr. Mario afirmou que a OEM atuava no comércio exterior realizando
importações por conta própria ou para terceiros, na modalidade de
encomenda ou conta e ordem, realizando serviços de trading,
principalmente, para clientes nos setores automotivo e vestuário. Segundo
o Sr. Mario, as empresas OEM, BPA, PROEMEX, OVERO e DIESEL PARTS não
pertencem a um grupo econômico. Segundo o declarante, o que existia era
uma prestação de serviços de tesouraria da PROEMEX e OVERO para OEM,
enquanto a empresa BPA atuava na exportação de mercadorias, a OEM
atuava na importação e a empresa DIESEL PARTS não existia no local há
mais de 3 anos e que no momento da diligência estava sediada na cidade
de Londrina.
O Sr. Mario também informou que a empresa OEM possui apenas 2
funcionários, um trabalhando no estabelecimento matriz da empresa,
localizada na cidade de São Paulo - SP, e outro funcionário trabalhando na
filial em Maceió – AL. Além dos dois funcionários, a OEM também teria
outros 4 prestadores de serviços. Quando questionado por qual razão a
OEM registrava as DIs no CNPJ das filiais, principalmente da filial 003,
localizada em Maceió – AL, sendo que as mercadorias e a clientela estavam
localizadas na cidade de São Paulo – SP, o Sr. Mario respondeu que as
operações eram feitas dessa forma por questões fiscais, pois na entrada da
mercadoria o ICMS é diferido e a saída interestadual é de 4%, podendo ser
pago por meio de precatórios em um mercado regulamentado pelo estado
de Alagoas. Segundo o Sr. Mario, a filial da OEM em Maceió existe
fisicamente e que, inclusive, tem uma funcionária no local, porém toda a
operação é realizada em São Paulo.
O Sr. Mario também afirmou que a empresa OEM não tem qualquer
benefício fiscal no estado de Alagoas e que também não possuía
consultoria tributária no estado. Além disso, o Sr. Mario informou que as
negociações com os fabricantes ou exportadores de mercadorias
estrangeiras eram feitas pela própria OEM quando as importações eram
próprias. Para isso, utilizava-se de vários meios de negociações, entre e-
Fl. 10178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
8
mails, WhatsApp entre outros meios de comunicação. O Sr. Mario também
alegou que já viajou diversas vezes para a China para visitar fornecedores.
[...]
Embora o Sr. Mario tenha afirmado que tinha conhecimento do mercado,
nesse ponto cabe esclarecer que o Sr. Mario se confundiu em relação aos
fornecedores estrangeiros, provavelmente pela semelhança dos nomes. As
operações de importações com o fornecedor estrangeiro NINGBO MOTOR
INDUSTRIAL foram realizadas por conta e ordem da ORIGINAL e não pela
Estamparia Paulista. As operações da Estamparia Paulista foram com o
fornecedor estrangeiro NINGBO HOSHARE IMPORT AND EXPORT CO., LTD,
fabricante/exportador de fios.
Ao ser questionado quais são as estratégias de financiamento e contração
de câmbio da OEM, o Sr. Mario informou que a OEM tem restrição de
crédito e que o financiamento tem ocorrido por meio dos fornecedores
que oferecem prazo para pagamento. Segundo o Sr. Mario, os
fornecedores chegam a oferecer até 180 dias de prazo para pagamento,
podendo ser prorrogado por até mais 180 dias, se for o caso.
[...]
Ao ser indagado qual a forma e o prazo de recebimento das vendas no
mercado interno das mercadorias importadas, detalhar o fluxo financeiro e
informar qual a margem média de lucro resultante da venda, o Sr. Mario
alegou que a OEM procura trabalhar com pagamento à vista, no máximo
30 dias de prazo, e que o recebimento é feito via boleto bancário e alguma
coisa por TED.
De acordo com o Sr. Mario, os boletos são pagos para a PROEMEX e
somente no fechamento do câmbio a PROEMEX repassa esses recursos
para a OEM, isso por conta do risco de bloqueio dos recursos financeiros
bancários, uma vez que a OEM tem um passivo bancário de contratos de
câmbio não performados e que a margem de lucro líquido gira em torno de
4 a 6%, em média.
Por fim, o Sr. Mario informou que as mercadorias importadas pela OEM
são enviadas diretamente para o cliente e que não há estoques. É
importante destacar nesse momento que as alegações do Sr. Mario serão
corroboradas ou refutadas em momento oportuno. No tópico seguinte a
fiscalização assim discorre sobre a infração apurada: 4 DO TIPO DE
INFRAÇÃO: OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO O emprego de interposta
pessoa é artifício seguidamente flagrado em operações de comércio
exterior. A legislação aduaneira aponta a interposição fraudulenta como
Fl. 10179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
9
todo ato em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável
por uma operação que não realizou, interpondo-se entre uma parte (o
fisco) e outra (o real beneficiário – responsável pela operação de comércio
exterior). [...]
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar
obrigações tributárias principais e acessórias, quais sejam:
a) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes;
b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no
comércio exterior;
c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar
na modalidade simplificada;
d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos
intervenientes nas operações de comércio exterior; e) praticar o
subfaturamento nas importações, expondo apenas a pessoa intermediária
e não o real adquirente das mercadorias, entre outros. Além disso, o uso
de interposta pessoa interfere na avaliação do risco da operação,
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes
aduaneiros envolvidos. Como se observa, a legislação pertinente
demonstra uma preocupação que vai além do simples recolhimento de
tributos no momento do registro da declaração de importação.
(...)
6 DA EMPRESA ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL LTDA
A empresa ORIGINAL IMPORTS COMERCIAL LTDA, CNPJ 17.013.362/0001-
10, foi constituída em 19/09/2012, tem como objeto social “Comércio de
Peças e Acessórios para Veículos Automotores” entre outros, possui Capital
Social de R$ 250.000,00 e está localizada na Rua Fortunato Ferraz, no
1.050, Vila Anastácio, São Paulo – SP. O quadro societário atual é composto
pelos sócios administradores Gustavo Santos de Andrade, com 50% de
participação, e Renzo Garrido Malagoli, com 50% de participação.
[...]
A empresa ORIGINAL se apresenta ao mercado com o nome de ORIGINAL
TURBOS, como pode ser visto em seu site
(https://www.lojaoriginalturbos.com). Consta também no site da empresa
que a ORIGINAL é especialista na retifica completa de turbos.
Fl. 10180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
10
[...]

Das informações apresentadas é possível concluir que a ORIGINAL é uma
empresa especializada em turbina automotiva. Destaca-se que os produtos
importados e objeto do presente auto de infração são todos partes e peças
para reposição de turbina automotiva.
7 DA EMPRESA OEM COMERCIO EXTERIOR EIRELI
[...] Desde a constituição da empresa figura no quadro societário como
sócio e fundador o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI, CPF 035.316.438-00.
Destaca-se que também já fizeram parte do quadro societário da empresa
o Sr. FERNANDO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI, CPF 078.033.678-01, o
Sr. MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI, CPF 050.551.478-81, e a
empresa PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER,
CNPJ 10.352.210/0001-00.
[...]
Em 28/05/2019, com a saída da PROEMEX da sociedade, conforme dados
da Jucesp, a OEM foi transformada em EIRELI, sociedade unipessoal do Sr.
LIONELLO, com capital social de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais).
[...]
7.1 DOS ESTABELECIMENTOS FILIAIS DA OEM Conforme consta nos
cadastros da Receita Federal do Brasil, a OEM possuía dois
estabelecimentos filiais, um no município de João Pessoa – PB e outro no
munícipio de Maceió – AL. Destaca-se que todas as importações de
mercadorias realizadas em nome da OEM foram registradas no CNPJ do
estabelecimento filial em Maceió – AL. Segue abaixo dados do cadastro dos
estabelecimentos filiais da OEM em conjunto com imagens do google
maps.
[...]
Nesse momento é importante relembrar a declaração do Sr. Mario. De
acordo com o declarante, o estabelecimento filial da OEM em Maceió foi
constituído meramente por questões fiscais, ou seja, não há qualquer
finalidade econômica naquele estabelecimento. As operações comerciais
são realizadas no estado de São Paulo, a mercadoria importada nunca vai
para Maceió ou João Pessoa, tais estabelecimentos filiais foram
constituídos com o único intuito de burlar a legislação tributária. Segue
abaixo a resposta do Sr. Mario:
Fl. 10181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
11
[...]
Em relação à existência do estabelecimento filial, a OEM apresentou
recibos de pagamentos da remuneração da funcionária Rosália Gomes, CPF
099.411.004-97, pagamentos dos honorários do contador, comprovante de
pagamentos de energia elétrica, contrato de aluguel, acompanhados dos
recibos do pagamento, e fotos do escritório (DOC 8).
Pelas fotos do escritório, percebe-se que se trata de uma sala pequena
para receber correspondências e com uma funcionária de serviços gerais,
trabalhando meio período, sem capacidade para gerenciar e realizar
operações no comércio exterior. Outro ponto que chama atenção é o
consumo de energia elétrica. Conforme consta nas faturas, o consumo
médio de energia elétrica do estabelecimento, no ano de 2019, foi de 9
kWh, consumo semelhante a uma lâmpada incandescente.
[...]
Acerca dos documentos juntados pela OEM para comprovação do
funcionamento do estabelecimento filial, fica claro para esta fiscalização
que a filial foi criada única e exclusivamente para fins fiscais, isto é, para
registrar as operações de importação como se o importador estivesse
domiciliado na cidade de Maceió – AL e as operações de venda no mercado
interno fossem consideradas interestaduais, com recolhimento de 4% do
ICMS, com pagamentos diferidos e nos casos das mercadorias sujeitas à
Substituição Tributária (ST) do ICMS feita por meio de pagamentos de
precatórios com deságios que podem chegar até 60% do valor do imposto,
deixando, assim, de recolher o valor devido para o estado de São Paulo,
local em que de fato ocorre a entrada física da mercadoria.
[...]
Pode-se concluir que as vantagens financeiras obtidas no recolhimento do
ICMS só foram possíveis pela criação do estabelecimento filial da OEM em
Maceió – AL e pela simulação dessas operações, uma vez que a mercadoria
não circulou por aquele estabelecimento e que as operações de
importação de mercadorias ocorreram no estado de São Paulo, local de
entrada física da mercadoria.
7.2 DAS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO OEM
Neste tópico será tratado acerca das demais empresas do grupo OEM.
Apesar do Sr. Mario ter declarado que as demais empresas localizadas
fisicamente no mesmo endereço da OEM não fazem parte de um grupo
Fl. 10182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
12
econômico, será demonstrado que há uma confusão operacional e
patrimonial entre elas.
7.2.1 DA EMPRESA PROEMEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
De acordo com os dados da Junta Comercial de São Paulo (DOC 26), a
empresa PROEMEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
10.352.210/0001-00,
foi
constituída
em
05/09/2008,
constando
inicialmente como sócio da entidade o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI,
CPF 035.316.438-00, e a OEM COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ
48.794.564/0001- 70, com capital social de R$ 15 mil reais.
Em 27/08/2018 houve mudanças significativas na empresa. Dentre elas,
pode-se destacar o aumento do capital social para R$ 100 mil reais, a
admissão no quadro societário do Sr. MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI
CAMELI, CPF 050.551.478-81, e o Sr. MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO,
CPF 205.427.538-71, ambos com 50% de participação societária, e a saída
do Sr. LIONELLO e da OEM. Acerca do aumento do capital social, a própria
PROEMEX, em resposta ao Termo de Intimação no 04/2020 (DOC 10),
informou que o aumento do capital social não foi subscrito. Em
26/02/2020, o Sr. MARCOS PIZZO se retira da sociedade. Segue abaixo os
dados cadastrais da empresa: [...]
Como pode ser observado nos dados cadastrais, a PROEMEX possui o
número do endereço diferente da OEM (no 190 e 102), no entanto em
diligência à OEM ficou constatado que ambos os números se referem ao
mesmo prédio e que há uma confusão operacional entre as empresas do
grupo, uma vez que funcionam no mesmo endereço e que no local não
havia qualquer diferenciação entre elas, todas funcionavam no mesmo
ambiente, sem divisórias, com funcionários realizando atividades
compartilhadas, atuação coordenada e sob o mesmo poder de mando.
Além disso, também foi evidenciada confusão patrimonial entre as
empresas, haja vista a contabilidade em conjunto e compartilhamento das
contas bancárias.
Em consulta à GFIP, a última declaração entregue pela PROEMEX é
referente à competência 01/2013 (DOC 30) e que ao longo da existência da
empresa não consta o registro de funcionários. Assim, é razoável concluir
que a PROEMEX compartilha a mesma estrutura física e de pessoal da OEM
em toda a sua existência. Além de compartilhar a mesma estrutura física e
de pessoal com a OEM, a PROEMEX tem como sócio administrador o Sr.
Mario que também é gerente e administrador da OEM, encontrando-se
ambas as empresas sob o mesmo comando.
Fl. 10183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
13
[...]
7.2.2 DA EMPRESA BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
[...] Em 19/06/2013, há alteração do contrato social. Nessa data, retiraram-
se da sociedade o Sr. Carlos e a Sra. Sonia e são admitidos como sócio a
empresa LQC INCORPORTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ
17.172.744/0001-96, e a Sra. RENATA COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI,
CPF 136.447.658-47.
[...] A empresa LQC INCORPORTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI é
atualmente denominada AUNI INCORPORTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI. Ambas as empresas AUNI INCORPORTAÇÕES e BPA constam como
sócia a Sra. RENATA, filha do Sr. LIONELLO e irmã do Sr. Mario. Conforme
constatado em diligência fiscal, a empresa BPA funcionava no mesmo
endereço das demais empresas do grupo e não havia qualquer divisória ou
separação entre as empresas, com compartilhamento de estrutura física e
de pessoal. [...] Analisando agora os dados bancários da empresa
PROEMEX, uma vez que os recursos da OEM e das demais empresas do
grupo circulavam por ela, pode-se verificar algumas confusões
patrimoniais. [...] Além disso, é importante destacar abaixo que há
remessas das contas bancárias da OEM e da PROEMEX para a BPA em
valores consideráveis ao longo do período fiscalizado.
[...] Em consulta ao livro razão apresentado pela OEM, parte desses valores
remetidos para a BPA estão escriturados como despesas com
importações/exportações da OEM. Também é importante destacar que
não há notas fiscais emitidas da OEM para a BPA. [...] Como pode ser visto
pelos documentos juntados, a movimentação bancária entre as empresas
OEM, PROEMEX e BPA não tem fundamento econômico e se tratam, na
verdade, de recursos originados da prestação de serviços ou revenda de
mercadorias da OEM. Diante do exposto até agora, é razoável concluir que
há confusão operacional e patrimonial entre as empresas OEM, PROEMEX
e BPA. 7.2.3 DA EMPRESA OVERO ADMINISTRADORA DE CONTAS A PAGAR
E RECEBER LTDA [...] (empresa não incluída no auto de infração em debate)
No tópico seguinte a autoridade fiscal sistematiza as provas que a levaram
a concluir pela prática de cessão de nome, consoante se reproduz (fls. 55 –
65):
8 DO QUADRO PROBATÓRIO
[...]
Fl. 10184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
14
As provas demonstram que a ORIGINAL permaneceu oculta na relação com
o fisco e excluída do controle aduaneiro nas DIs 18/2277423-5 e
19/0125011-5, uma vez que o estabelecimento filial da OEM registrou
estas DIs como importadora e adquirente, se interpondo de forma
fraudulenta perante o fisco. Em relação às DIs em que constam o
estabelecimento filial da OEM como importador e a ORIGINAL como
adquirente, estas importações foram declaradas como importações por
encomenda
(compra-venda),
enquanto,
na
verdade,
trata-se
de
Importações por Conta e Ordem de Terceiros (prestação de serviço), da
qual a ORIGINAL é a adquirente.
No que se refere a todas as DIs da tabela acima, quem permaneceu oculto
como importador foi o estabelecimento matriz da OEM, se interpondo de
forma fraudulenta perante o Fisco, uma vez que a entrada física de todas
as mercadorias importadas ocorreu no estado de São Paulo, local de
operação para efeitos de cobrança de impostos. A seguir serão
apresentadas tais evidências, não obstante, algumas já terem sido
relatadas no decorrer deste auto.
8.1 DA NEGOCIAÇÃO COM O PRODUTOR/EXPORTADOR ESTRANGEIRO
Esclarecimentos sobre a negociação com o produtor/exportador
estrangeiro para as importações objeto do presente auto foram feitos pela
ORIGINAL, não deixando dúvidas de que a responsável pela negociação
dessas importações foi a ORIGINAL. Assim sendo, o que ocorreu no caso
concreto foram importações indiretas na modalidade “Importação por
Conta e Ordem de Terceiros”.
Como pode ser verificado abaixo, no item 2 da Resposta ao Termo no
25/2021 – Início de Procedimento Fiscal e Intimação (DOC 29), a ORIGINAL
afirma que foi ela, e não a OEM, quem negociou as importações de partes
e peças de veículos junto ao produtor/exportador NINGBO MOTOR
INDUSTRIAL CO. LTD. [...] Pela declaração dada pelo Sr. Mario, as
negociações comerciais nas importações realizadas por conta e ordem de
terceiros não eram realizadas pela OEM.
No entanto, na versão do Sr. Mario, as negociações comerciais nas
importações próprias seriam realizadas pela própria OEM, o que não se
demonstra no caso das DIs 18/2277423-5 e 19/0125011-5, uma vez que o
ônus financeiro e todos os encargos das operações foram suportados pela
ORIGINAL, fato que já descaracteriza a importação como própria da OEM.
Além disso, também é importante ressaltar que a OEM nunca havia
importado mercadorias anteriormente do exportador/fabricante NINGBO
Fl. 10185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
15
MOTOR INDUSTRIAL CO. LTD, diferentemente da ORIGINAL que já tinha
relação comercial com o exportador estrangeiro desde o ano de 2014
(TABELA 5 – Importações da ORIGINAL), período em que vem realizando
importações próprias ou por intermédio de terceiros do
exportador/fabricante chinês. Assim sendo, é razoável concluir que as
negociações com o produtor/exportador estrangeiro NINGBO MOTOR
INDUSTRIAL CO. LTD foram realizadas pela ORIGINAL em todas as
operações objeto do presente auto.
8.2 DA DIVERSIDADE NA IMPORTAÇÃO DA OEM x CONDIÇÃO
OPERACIONAL
Um aspecto a ser destacado é que a OEM importou por conta própria, no
período analisado, mercadorias de 28 (vinte e oito) Capítulos diferentes da
NCM.
Para demonstrar a diversidade de mercadorias, encontra-se abaixo uma
tabela com os 28 (vinte e oito) Capítulos importados e suas respectivas
descrições.
(tabela)
Observa-se que as mercadorias importadas (classificadas em diversos
Capítulos NCM) não guardam compatibilidade entre si, isto é, pertencem a
ramos diferentes de atividade. Tal diversidade de mercadorias é
incompatível com a estrutura organizacional da OEM. Vale ressaltar que
todas essas importações foram registradas pelo estabelecimento filial 003,
localizado na cidade de Maceió–AL que, conforme item 7.1, não tem
capacidade operacional.
[...] Essa incompatibilidade operacional pode ser verificada em consulta às
GFIPs no período fiscalizado (TABELA 3), bem como as próprias
informações prestadas pela empresa. Uma empresa que é importadora e
adquirente não precisa apenas de pessoal para administrar as transações e
logísticas no comércio exterior, mas também necessita de uma equipe de
vendas.
A incompatibilidade torna-se evidente visto que a OEM vem se declarando
adquirente em importações de mercadorias muito diferentes, por
exemplo, partes e peças automotivas, materiais plásticos, tecidos,
vestuários e máquinas, entre outros. Ressalta-se que essa
incompatibilidade (diversidade importação x capacidade operacional) é
uma característica presente em empresas utilizadas para ocultação nas
operações de importação.
Fl. 10186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
16
8.3 DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA FECHAMENTO DE CÂMBIO,
PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DESPESAS ADUANEIRAS
Durante a ação fiscal, foi apurado que a ORIGINAL realizou adiantamento
de todos os recursos financeiros necessários para que a OEM procedesse o
fechamento de câmbio das mercadorias importadas, o pagamento de
tributos e de outros encargos aduaneiros, constatando-se que não foi a
OEM quem assumiu o ônus financeiro das operações. Com objetivo de se
identificar facilmente valores e datas dos adiantamentos mencionados
acima, é apresentada a tabela a seguir com as transferências realizadas
pela ORIGINAL em favor da OEM (TABELA 3 – Fluxo de Pagamento).
Nesse ponto é importante relembrar que as empresas PROEMEX e OVERO
realizaram boa parte da movimentação bancária da OEM e por isso vários
pagamentos estão nomeados a estas empresas. Os comprovantes dessas
transferências encontram-se anexo a resposta ao Termo no 25/2021 –
Início de Procedimento Fiscal e Intimação – ORIGINAL (DOC 29) e foram
confrontados com dados dos extratos da OEM (TABELA 6 – Extratos OEM) e
com a escrituração contábil (TABELA 7 – Lançamentos Livro Diário OEM).
[...]
Como pode ser observado na tabela acima, os valores repassados pela
ORIGINAL à OEM seguem um padrão. Em regra, antes do registro da DI, a
ORIGINAL adianta dois valores à OEM, na conta bancária da PROEMEX,
sendo um valor para custeio do desembaraço aduaneiro, como o
pagamento de tributos, transportes e armazenagem, e outro valor
referente aos serviços prestados pela OEM (comissão) que tendo como
base o resultado financeiro das operações, o valor da comissão fica
próximo a 10%.
Logo após o registro da DI, a OEM emite as notas fiscais de saída para a
ORIGINAL, como se fosse uma compra e venda, e em seguida a ORIGINAL
repassa mais um valor para a OEM quitar os débitos com o ICMS do estado
de Alagoas, referente à substituição tributária. Encerrando o ciclo da
operação de importação, a ORIGINAL repassa os valores à OEM para
pagamento ao fornecedor estrangeiro com a formalização do contrato de
câmbio. Ressalta-se que os valores depositados pela ORIGINAL referente
aos contratos de câmbio são depositados no mesmo dia da liquidação do
contrato e em valores exatos, incluindo as taxas e custos financeiros do
contrato. Segue abaixo um exemplo de lançamento contábil da OEM,
referente à DI no 19/0125011-5.
[...]
Fl. 10187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
17
Não há como sustentar que esses valores adiantados pela ORIGINAL
pertenciam à OEM ou se trata de adiantamentos referentes a uma compra
e venda de mercadorias na modalidade encomenda, porquanto os valores
repassados pela ORIGINAL são superiores aos valores constantes nas notas
fiscais, conforme será detalhado no tópico seguinte. 8.4 DAS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PARA A ORIGINAL
Esta fiscalização extraiu via sistema SPED as notas fiscais emitidas pela
OEM destinadas a ORIGINAL referente às 10 DIs objeto da presente ação
fiscal. Os dados foram tabulados em planilhas (TABELA 2) e foi feita uma
análise dessas notas fiscais que possibilitou visualizar a data de saída da
mercadoria em relação à data de entrada e valores totais dos itens.
[...]
Em relação às 10 importações de partes e peças de veículos
desembaraçadas pela OEM, foi possível apurar que todas as respectivas
mercadorias foram destinadas à ORIGINAL. A OEM emitiu notas fiscais de
entrada referente às partes e peças de veículos na mesma data da nota
fiscal de saída para a ORIGINAL, fato que corrobora que a mercadoria não
circulou pelo estabelecimento do importador (filial de Maceió - AL).
[...]
Pela análise das notas fiscais de saída da OEM para ORIGINAL, fica
claramente demonstrado que as importações objeto do presente auto de
infração não se trata de importações por encomenda (compra e venda),
mas sim por conta e ordem de terceiro (prestação de serviço), haja vista
que os valores repassados pela ORIGINAL são muito superiores ao valor das
notas fiscais, o que descaracteriza uma compra e venda.
8.5 DA MODALIDADE DA IMPORTAÇÃO NO CASO CONCRETO Conforme
verificado ao longo deste termo, a ORIGINAL esforçou-se para dar às
importações analisadas uma aparência de importação por encomenda, isto
é notório pela resposta à intimação ao Termo no 25/2021. Contudo, as
importações objeto deste procedimento fiscal apresentaram características
exclusivas de importação por conta e ordem de terceiros, como as listadas
abaixo:
[...]
Adicionalmente, por força da presunção legal estabelecida no § 2o do
artigo 11 da Lei no 11.281/06, se a importadora e a encomendante não
cumprirem com todos os requisitos e condições estabelecidos na legislação
de importação por encomenda, para fins fiscais, a importação realizada
Fl. 10188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
18
será considerada por conta e ordem de terceiro. Por todas essas
justificativas, constata-se que as importações promovidas pela OEM foram,
de fato, importações por conta e ordem da ORIGINAL e não uma
importação por encomenda.
8.6 DA CONSULTA TRIBUTÁRIO no 18886/2018 SEFAZ/SP
Como visto anteriormente, as importações promovidas pela OEM foram,
de fato, importações por conta e ordem da ORIGINAL e não uma
importação por encomenda como a ORIGINAL quer fazer crer.
A diferença nas modalidades de importação tem repercussão no
recolhimento dos tributos internos, principalmente no caso do ICMS de
competência dos estados. É importante relembrar que a OEM constituiu a
filial 003 em Maceió – AL meramente por questões fiscais, sem qualquer
finalidade econômica naquele estabelecimento, para viabilizar o
recolhimento do ICMS naquele estado, por meio do pagamento de
precatórios que podem chegar até 60% em deságio. Além disso, a própria
ORIGINAL respondeu ao Termo no 25/2021 afirmando que a operação
vinculada a um importador (importação por encomenda) traz vantagens
financeiras no recolhimento da Substituição Tributária (ST) do ICMS. Nessa
seara é importante reproduzir a Consulta Tributária da Sefaz/SP no
18886/2018 (DOC 31) que esclarece como deve ser realizado o
recolhimento da ST do ICMS na modalidade de importação por conta e
ordem de terceiro. Segue abaixo a ementa da consulta:
[...]
Como pode ser visto pela consulta da Sefaz/SP, a pessoa jurídica que
promover a entrada da mercadoria, ainda que em nome de terceiro, em
operação de importação por conta e ordem de terceiros, é o verdadeiro
contribuinte do imposto.
Para burlar essa regra, o estabelecimento matriz da OEM permaneceu
oculto como importador na DI com a finalidade de simularem operações
interestaduais. Além disso, a ORIGINAL e OEM também simularam essas
operações para aparentar se tratar de importações por encomenda para
fugir da incidência do ICMS no estado de São Paulo e assim auferir ganhos
tributários indevidos, praticando uma concorrência desleal. Esses fatos não
podem ser entendidos e encarados como mero erro no preenchimento da
Declaração de Importação, pois demonstra o ardil fraudulento das partes
na ocultação do verdadeiro sujeito passivo, com o intuito doloso de
suprimir tributos nas operações de importação, mediante simulação,
lesando os fiscos.
Fl. 10189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
19
8.7 RESUMO DAS IMPORTAÇÕES Considerando:
 Que o estabelecimento filial 003 da OEM (Maceió – AL) foi constituído
meramente por questões fiscais, sem qualquer finalidade econômica e
comercial, com o intuito único e exclusivo de simular operações
interestaduais, burlando a legislação tributária, uma vez que todas as
operações de importação foram realizadas no estado de São Paulo;
 Que a real adquirente – ORIGINAL – foi quem negociou com o
exportador/fabricante NINGBO MOTOR INDUSTRIAL CO. LTD e custeou as
mercadorias, os tributos e as demais despesas das operações;
 Que as mercadorias importadas pela OEM não guardam compatibilidade
entre si e pertencem a ramos diferentes, além de serem incompatíveis com
a estrutura organizacional da empresa;
 Que a OEM, embora tenha contratado os câmbios em seu nome, não foi
ela quem suportou com o ônus financeiro das operações. Os
adiantamentos feitos pela ORIGINAL serviram para cobrir todas as
despesas com o registro das DIs, inclusive tributos e demais despesas
inerentes às operações, repassando valores superiores aos constantes nas
notas fiscais;
 Que as notas fiscais de entrada e saída da OEM foram emitidas no
mesmo dia e em valores inferiores em relação aos repasses feitos pela
ORIGINAL;
 Que as importações promovidas pela OEM foram, de fato, importações
por conta e ordem da ORIGINAL e não importações na modalidade por
encomenda;
 Que a Consulta Tributária da Sefaz/SP no 18886/2018 esclarece que a
pessoa jurídica que promover a entrada da mercadoria, ainda que em
nome de terceiro, em operações de importação por conta e ordem de
terceiros é o verdadeiro contribuinte do imposto;
 Que as empresas OEM e ORIGINAL simularam operações interestaduais
para aparentar se tratar de importações por encomenda, ocultando o
verdadeiro sujeito passivo, com o intuito de recolher o ICMS com deságio,
por meio de precatório no estado de Alagoas, auferindo ganhos tributários
indevidos e praticando concorrência desleal. Face ao descumprimento da
correta identificação do real adquirente nas DIs 18/2277423-5 e
19/0125011-5, e do estabelecimento matriz da OEM como importador em
todas as DIs, constantes da TABELA 01, anexa ao presente processo, fica
configurada a ocultação dolosa, mediante simulação.
Fl. 10190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
20
Na sequência a fiscalização explica como foi calculado o valor da multa
aplicada, conforme reproduzido a seguir:
9 DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO
[...] Com o auxílio do sistema DW Aduaneiro, foram extraídas as
Declarações de Importação registradas pela OEM como importação
própria, constantes como importadora e adquirente (TABELA 6). Após o
confronto das informações da TABELA 6 (importações próprias) com a
TABELA 5 (operações de contratos de câmbio) foi construída a TABELA 1
(DIs Autuadas) com todas as DIs em que não há comprovação da origem,
disponibilidade e transferências dos recursos. [...] O total da multa aplicada
é calculado somando-se o valor aduaneiro (base de cálculo do Imposto de
Importação - II) de cada produto informado nas declarações de importação
que não tiveram a comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados [...] Apresenta-se a seguir o Resumo da TABELA 1
[...] [...] O item 10 do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos
apresenta a fundamentação legal da penalidade aplicada e de sua base de
cálculo.
11 DA RESPONSABILIDADE E DA SOLIDARIEDADE
O sujeito passivo da infração prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 é
a pessoa jurídica que ceder seu nome para realização de operações de
comércio exterior de terceiros, no caso a OEM, e a infração deve ser
aplicada àqueles que lhe deram causa, nos termos do artigo 95do Decreto-
Lei no 37/1966.
[...]
Nesse sentido, PROEMEX responde solidariamente com fundamento no
inciso I do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/1966, pois ficou demonstrado
que há uma confusão operacional entre a OEM e PROEMEX. Conforme
demonstrado no capítulo 7, ambas as empresas funcionam no mesmo
endereço e não havia qualquer diferenciação entre elas, todas
funcionavam no mesmo ambiente, sem divisórias, com funcionários
realizando atividades compartilhadas, atuação coordenada e sob o mesmo
poder de mando. Além disso, também ficou evidenciado uma confusão
patrimonial entre as empresas, haja vista a contabilidade feita em conjunto
e compartilhamento de contas bancárias.
Em relação à empresa BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
10.203.972/0001- 37, ficou demonstrado que a empresa ocupa o mesmo
espaço físico e de pessoal que as empresas OEM e PROEMEX. Ademais, foi
demonstrado no capítulo 7 remessas de valores da conta bancária da OEM
Fl. 10191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
21
e da PROEMEX para a BPA, em valores consideráveis, além de constarem
na contabilidade da OEM que tais valores se referem a pagamentos de
despesas de importação. Dessa forma, por agir de forma conjunta com a
OEM e PROEMEX, a BPA também responde solidariamente com
fundamento no artigo 95, inciso I, do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro
de 1966. Além da solidariedade entre as empresas acima, há a
solidariedade dos sócios e demais pessoas que têm estreita ligação com as
empresas. O CTN, em seu art. 135, dispõe que respondem pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei, diversas pessoas relacionadas à empresa:
[...]
Por fim, o CTN ainda traz, em seu art. 124, a solidariedade tributária das
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal: [...] Tais dispositivos legais do CTN,
associados ao inciso I do art. 95 do DL 37/66, implicaram na inclusão das
pessoas físicas a seguir: a. Mario Costa e Silva Quinto Di Cameli: Conforme
cadastro da RFB e da Junta Comercial do estado de São Paulo, o Sr. Mario
Costa e Silva Quinto Di Cameli é sócio da PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE
CONTAS A PAGAR E RECEBER, com participação societária de 50% no
período fiscalizado. Com base na análise dos documentos, ficou
demonstrado que o Sr. Mario também fazia parte do quadro de
administração da OEM COMERCIO EXTERIOR, ocupando o cargo de
gerente, com poder de mando e decisão em ambas as empresas.
Além disso, também ficou demonstrada a confusão operacional e
patrimonial em ambas as empresas. Segue abaixo uma planilha contendo
os extratos bancários e parte da escrituração contábil da OEM para fins de
demonstrar os benefícios auferidos pela Sr. Mario. Foi feita uma pesquisa
pelas palavras-chave “Mario” e “Giovanna” no histórico de lançamentos e
construída a TABELA 8 (Lançamentos Individualizados Mario e Marcos)
para fins de comprovação dos benefícios recebidos.
[...] Fica demonstrado que de forma contínua e ao longo do período
fiscalizado, o Sr. Mario recebeu vantagens e recursos provenientes da
OEM, que se trata de lucros, comissões e pagamento de despesas pessoais.
Além disso, conforme consta na tabela acima dos extratos bancários, a
maior parte dos recursos foram depositados na conta corrente da filha do
Sr. Mario, a Sra. Giovanna Hase Quinto Di Cameli, CPF 429.237.058-31, no
banco Bradesco, agência 2856, conta corrente no 463981.
Fl. 10192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
22
Portanto, após as análises dos documentos, é evidente que o Sr. Mario
tinha total conhecimento da fraude e concorreu e se beneficiou da sua
prática. b. Marcos Ferreira Castro Pizzo: De acordo com os dados cadastrais
da RFB e da Junta Comercial do estado de São Paulo, o Sr. Marcos Pizzo foi
sócio da PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER, com
participação de 50% no capital da entidade no período fiscalizado. Embora
não conste no quadro societário e de funcionários da empresa OEM, o Sr.
Mario declarou que o Sr. Marcos Pizzo ficava encarregado da parte de
importação da OEM. Segue trecho da declaração do Sr. Mario:
[...]
Além da declaração do Sr. Mario afirmando que o Sr. Marcos Pizzo atuava
nas importações da OEM, o banco Santander (DOC 32) apresentou e-mails
comprovando a contratação de câmbio e envio de documentos por parte
da OEM. Entre os e-mails enviados pela OEM à instituição financeira,
constam e-mails em que o Sr. Marcos Pizzo está em cópia nas mensagens
utilizando o domínio da OEM (@oemtrading.com.br), bem como usando o
domínio (@ndtcomex.com.br) de sua outra empresa NTD CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ 07.517.710/0001-32.
[...]
Em análise dos extratos bancários e contabilidade da OEM, comprova-se
que o Sr. Marcos Pizzo também recebeu valores e vantagens da OEM em
proporção semelhante ao do Sr. Mario, o que demonstra que, de fato,
ambos eram sócios e controlavam a OEM. Embora conste formalmente no
quadro societário da OEM o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI, pai do Sr.
Mario, não consta qualquer destinação de recursos provenientes dos
ganhos da empresa ao sócio formal.
Segue abaixo parte do extrato bancário e da contabilidade da OEM
demonstrando que de forma contínua e ao longo do período fiscalizado, o
Sr. Marcos Pizzo, assim como o Sr. Mario, também recebeu vantagens e
recursos provenientes da OEM, que se referem a lucros, comissões e
pagamentos de despesas pessoais (TABELA 8):
[...]
Portanto, após as análises dos documentos, fica evidenciado que o Sr.
Marcos Pizzo também era sócio do Sr. Mario, atuava na OEM e concorreu e
se beneficiou da fraude empregada, recebendo vantagens, comissão e
recursos ao longo do período, de forma contínua. Constam ainda no relato
fiscal os seguintes itens:
Fl. 10193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
23
12 DO SIGILO FISCAL;
13 DOS ASPECTOS VERIFICADOS e 14 DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.
Das Impugnações As ciências do lançamento e suas contestações foram
assim realizadas:
(tabela)
Nas peças defensórias apresentadas, após a contextualização dos fatos e
fundamentos da autuação e das considerações iniciais, os impugnantes
trouxeram as alegações a seguir sintetizadas.
 OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI (OEM)
- Nulidade da autuação por estar vinculada a Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal já extinto.
O lançamento está vinculado e lastreado, de forma ilegítima, ao mesmo
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO - n°.
08.1.65.00-2020-0, que resultou na autuação formalizada no processo
administrativo no 10314-720.701/2021-11, sendo que todos os dados
fáticos e todo acervo documental que fundamentou aquela primeira
autuação foram utilizados como base/parâmetro para esta.
11- Nos exatos moldes do quanto dispõe a Portaria RFB n° 6478, de 29 de
dezembro de 2017, que "dispõe sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil", anuncia-se, em
seu artigo 12, as causas de extinção do Termo de Distribuição, definindo-
se, dentre outras hipóteses, que será extinto após a conclusão do
procedimento fiscal, senão vejamos: "Art. 12. O TDPF extingue-se: 1 - pela
conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo"
12. Portanto, dúvidas não há que a existência de mais de uma autuação
lastreada no mesmo termo, evidencia inegável nulidade, violando o
princípio da legalidade e do devido processo legal, que consubstanciam
postulados fundamentais do direito constitucional.

Fl. 10194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
24
13- Quanto a isto, é cediço que o Termo de Distribuição não pode ser
identificado como mero instrumento de controle interno constituindo-se
de ato preparatório e indispensável ao exercício do lançamento, sem o
qual o procedimento fiscal não pode ser convalidado.
[...] 16- Não fosse somente isto, do cotejo das duas autuações e dos
correspectivos procedimentos ficais, é indene de dúvidas que a autuação
em debate surgiu de elementos compartilhados do primeiro procedimento,
não tendo havido intimação dos sujeitos passivos para prestarem
esclarecimentos acerca das situações pontuais definidas nos autos, muito
menos para indicarem o destino das mercadorias. [...]
18. Em se tratando do processo administrativo, o devido processo legal, na
acepção processual, somente é efetivado se forem observadas as garantias
mencionadas na Lei n° 9784/99.
[...] 20. Do contexto dos autos, verifica-se nitidamente que a autoridade
autuante não promoveu à devida análise de todo acervo trazido pela
autuada, muito menos teve a preocupação em diligenciar ou solicitar
esclarecimentos adicionais visando a plena elucidação dos fatos. -
Inexistência de prejuízo.
A imputação da interposição fraudulenta baseou-se no adiantamento de
recursos pela encomendante. Todavia, não foi suscitada pela fiscalização a
ausência de recolhimento dos tributos devidos, ou que as operações
tivessem sido realizadas por meios escusos, a fim de burlar a Fazenda
Nacional. Em momento algum foi identificada fraude ou simulação por
parte da defendente. - Inexistência de Interposição Fraudulenta.
A autoridade autuante não dedicou uma única linha para esclarecer em
que teria consistido a fraude utilizada para que se levasse a efeito a
ocultação e quais situações configurariam dano ao Erário ou à fiscalização.
A sugestão de que a defendente simulou participar da importação para
acobertar os reais importadores não pode ser aceita. Eventuais
planejamentos tributários não podem e não devem levar a pecha de
ilegais, e não é razoável que se exija determinado modelo de negócio do
contribuinte, não havendo lei que proíba a sua forma de atuação.
Ademais, o fato de algumas empresas funcionarem no mesmo endereço é
irrelevante, pois, não há lei que proíba as empresas de compartilharem
parte de seu espaço ou estrutura com outras, mormente quando parte dos
sócios de uma são sócios da outra, sendo induvidoso que empresas criadas
com intuito de fraudar, além de não pagarem os tributos, funcionam em
locais afastados, mal possuem funcionários, mobiliário etc. O fato de terem
Fl. 10195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
25
ocorrido adiantamentos pela encomendante, não é situação apta a
caracterizar a interposição fraudulenta, conforme se verá no capítulo
seguinte. A defendente agiu de boa-fé, que somente poderá ser afastada
por provas robustas, e não por mera presunção, como ocorreu no presente
caso.
- Insubsistência da Imputada Interposição Fraudulenta. A Instrução
Normativa RFB n° 1937/2020 alterou o texto da IN RFB n° 1.861/2018, de
maneira a deixá-lo mais claro e preciso. O novo texto prevê, de forma
expressa, ser possível ao encomendante predeterminado realizar
pagamentos referente à revenda da mercadoria estrangeira ao importador
por encomenda, seja total ou parcial, antes ou depois de qualquer etapa
intermediária da operação, sem descaracterizar uma operação por
encomenda. Ao final de sua impugnação a OEM formulou os seguintes
pedidos:
49- Com esse arrazoado fático-jurídico, a defendente formula o pedido de
que a presente Defesa Administrativa seja julgada procedente, a fim de:
49-1. decretar-se a nulidade do auto por evidente cerceamento de defesa e
afronta ao art. 5°, incisos LIV e IV da Constituição da República, aos artigos
2° e 28 da Lei 9.784/99 e art. 59, inciso II do Decreto 70.235/72;
49.2. ainda preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração, devido;
49.2.1- a ocorrência da regularidade noticiada, de terem sido promovidas
duas autuações com base num mesmo termo, notadamente porque a
presente autuação baseou-se em termo já extinto e conduzido pela mesma
autoridade autuante, indicando que houve a extrapolação dos limites da
investigação fiscal nele definidos acarretando a nulidade do lançamento.
49.3- no mérito, a declaração de procedência da defesa escrita e o
julgamento de total improcedência da autuação por ausência de subsunção
do fato à norma, com o reconhecimento de que a fiscalização, dentro das
peculiaridades do caso concreto, não cumpriu o ônus probatório do art. 9°
do Decreto 70.235/72, não produzindo prova suficiente para tipificar a
interposição fraudulenta imputada, com a aplicação ao caso do art. 112 do
CTN.
 PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA.
(PROEMEX)
- Solidariedade por presunção – insubsistência da autuação.
Fl. 10196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
26
Partindo do contrato de prestação de serviços de gestão de tesouraria com
a empresa OEM. a fiscalização presumiu a solidariedade passiva da
impugnante. Ocorre que, como é cediço, a solidariedade passiva não se
presume. Esse é o entendimento do C. STJ: "(...) a solidariedade não é
consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de
natureza contratual ou por constituição de grupo econômico, e não pode
ser presumida sem a identificação clara do liame." (Aglnt no REsp
1520390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 28/06/2018)
Disso, há de se destacar que a única relação entre o Impugnante e a
suposta interposição fraudulenta foi o contrato de prestação de serviços de
gestão de tesouraria com a empresa CEM, NÃO HÁ NADA ALÉM DISSO!
Todos os atos são plenamente justificáveis, e não há nenhuma indicação,
mínima que seja, que o Impugnante tenha sonegado algum tributo ou
causado prejuízo ao erário.
[...] Quanto às operações de tesouraria, a defendente apenas deu
cumprimento de contrato celebrado com a OEM, justamente para que não
incorresse em confusão patrimonial com esta última. (OEM.)
Quanto a isto, a jurisprudência do CARF admite o uso da conta bancária por
terceiros. Tanto é que, embora em outro contexto, a questão foi objeto de
SÚMULA VINCULANTE: Súmula CARF n°32 A titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros. (Vinculante conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)." Basta verificar as obrigações contidas no contrato para
entender que o auto de infração é trepidante, exacerbado, ao imputar
pretensa confusão patrimonial e operacional entre as empresas, pois o
contrato celebrado entre as partes sobre a gestão da tesouraria da OEM,
com obrigações como (cláusula 5°): responsabilidade pela baixa e
liquidação de títulos, tributos e despesas (alínea c), administrar
pagamentos de fornecedores internacionais (alínea d), gerir as contas a
receber, realizar cobranças e administrar recebíveis (alínea e), apresentar
relatório de movimentação financeira, apresentar conciliação bancária e de
fluxo de caixa (alínea f), entre outros, como a total responsabilização por
quaisquer prejuízos, perdas e danos causados a OEM na execução do
contrato.
[...] Deste modo, dentro de um suposto quadro indiciário que, quando visto
mais amiúde e confrontando-se o alegado com os elementos de prova
carreados aos autos não se sustenta, bem como, excluindo-se
Fl. 10197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
27
interpretações
extremamente
subjetivas,
baseadas
somente
em
conjecturas e presunções, na pior das hipóteses deveria ser aplicado ao
caso o art. 112 do CTN, interpretando-se de maneira mais favorável ao
acusado (in dublo pro réu) 7, com a exclusão do Impugnante do polo
passivo da autuação.
- Nulidade do lançamento por ausência de intimação da impugnante para
apresentar as mercadorias objeto da autuação. O auto de infração concluiu
que a impugnante responde solidariamente pelas infrações que
redundaram no perdimento das mercadorias por interposição fraudulenta
presumida. Ocorre que, nos termos da legislação, o fato que se subsome à
norma e permite a lavratura da multa é a não localização da mercadoria. Se
a fiscalização não tentou localizar e não obteve a negativa dessa localização
ou da entrega das mercadorias, não está autorizada pela lei a lançar a
multa de ofício.
Assim são os ditames da Lei 10.833/2003: Art. 73. Verificada a
impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de perdimento,
em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano
ao Erário. § 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado , processo
administrativo para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art.
59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
[...] Enfim, houve o cerceamento de defesa do Impugnante, com claros
prejuízos aos seus direitos constitucionais e legais, causando-lhe imenso
prejuízo de ordem financeira (ainda que neste momento potencial). Além
da própria afronta à legalidade.
- Nulidade da inclusão da impugnante como responsável solidária devido a
vício de motivação do lançamento. A fiscalização incluiu a impugnante no
polo passivo da autuação pinçando das provas carreadas aos autos aquilo
que lhe interessava, de forma pontual e com interpretações subjetivas,
com base em conjecturas e presunções não autorizadas pela lei. No
presente caso, conforme se verifica dos elementos de convicção da
fiscalização postos no auto de infração, salta aos olhos a incongruência
entre os pressupostos fáticos e jurídicos supostamente correspondentes e,
de fato, aplicáveis, e, ato sem motivo, ou com motivo incongruente, é ato
nulo.
[...]
Fl. 10198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
28
Na hipótese aqui discutida, conforme descrito no tópico II, ao
desconsiderar as provas carreadas aos autos e apenas pinçar, retirando do
contexto, aquilo que lhe interessava, ou mesmo narrar fatos que, além de
não ocorrerem, não guardam conformação com a norma de regência, a
autoridade fiscal afastou-se da legalidade, tornando a lavratura
completamente nula. Claramente, estes fatos demonstram a falta de
motivação do ato administrativo, o qual, maculado de vício, tornou todo o
procedimento administrativo contido no auto de infração nulo de pleno
direito.
[...] Deste modo, como demonstrado até aqui, a inclusão do Impugnante
como solidário passivo da autuação peca pela ausência de pressupostos
fáticos que levem às conclusões da d. fiscalização, não havendo correlação
entre aqueles e a norma indicada como infringida, motivo pelo qual falta
motivação ao ato administrativo de lançamento tributário no que diz
respeito ao Impugnante, devendo ser declarado nulo por Vossas Senhorias
quanto a esse ponto.]
- Não caracterização de solidariedade passiva.
A solidariedade e a fraude apontadas pela fiscalização foram
absolutamente presumidas, calcadas em tênues indícios e conjecturas, que
numa visão míope e estrábica retiraram os elementos em que se fundaram
do contexto probatório contido nos autos. Além disso, foi imputada de
forma objetiva, apenas pela relação contratual. A relação entre a
impugnante e a OEM era contratual, decorrente de contrato que não foi
impugnado pela fiscalização, prática operacional reconhecida pela Súmula
Vinculante CARF 32. Conforme jurisprudência do CARF a seguir
reproduzida, a responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I, do
CTN, exige a presença de interesse jurídico comum. Nessa esteira, não há
elemento algum que demonstre haver intenção de fraudar o fisco na
conduta do Impugnante, sendo as alegações apenas ilações, sem lastro
probatório nenhum. O que ocorreu foi o cumprimento do contrato, cujas
obrigações envolviam pagamentos e recebimentos internos e internacionais.
[...] Assim, não havendo confusão patrimonial entre a Impugnante e a
OEM, mas sim, somente o cumprimento do contrato de gestão de
tesouraria, absolutamente lícito, não há que se dizer em formação de
grupo econômico ou abuso de personalidade, ou mesmo infração à lei ou
estatuto, agindo o Impugnante, como demonstrado, nos estritos limites
legais da execução do contrato.
Fl. 10199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
29
Deste modo, não havendo subsunção dos fatos ao arquétipo apontado
pela fiscalização como violado, não subsiste a solidariedade passiva
imputada, devendo o Impugnante ser excluído do polo passivo da
autuação. A PROEMEX finalizou sua peça defensória com os seguintes
pedidos: Diante de todo o exposto, com base na farta fundamentação
fática e jurídica declinadas, o lmpugnante requer, preliminarmente, que
seja decretado absolutamente NULO o Auto de Infração, e no mérito, que
seja a presente Impugnação Administrativa julgada totalmente procedente
para efeitos de reconhecer-se a exclusão da responsabilidade solidária
imputada à defendente.
 BPA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
- Ausência de base legal para caracterizar a solidariedade da impugnante.
Com base no fato de a impugnante ocupar o mesmo endereço e de ter
recebido valores em sua conta corrente, mas sem indicar um único fato
praticado pela empresa que pudesse sugerir que tivesse contribuído, de
alguma forma, para a prática da infração, concluiu-se pela existência de
solidariedade, imputação que seria respaldada pelo art. 95, inciso I, do
Decreto-Lei 37, de 1966. Dúvidas não há, neste sentido, da ausência de
indicação de fatos específicos ou o modus operandi da impugnante dentro
do cenário fático, sendo que os fatos descritos (ocupação do mesmo local e
existência de transações financeiras sem qualquer vínculo com as
operações contratadas) não se coadunam e não interferiram na dinâmica
das importações realizadas, não se podendo atribuir à impugnante
quaisquer responsabilidades, mesmo em nível de solidariedade.
[...] "A pena correspondente à infração deve ser aplicada àqueles que lhe
deram causa - quem oculta e quem é ocultado." [...]
A defendente, em nenhum momento praticou ato contrário ao direito.
Aliás, no contexto da autuação, não foi demonstrada a prática de um ato,
mesmo que à sorrelfa, tendente a ocultar algum interveniente.
[...] E não parece ser possível a fiscalização afirmar, em decorrência de
suposta confusão patrimonial ou operacional possa atrair a incidência de
responsabilidade tributária solidária. Conforme já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, a identificação de eventuais elementos periféricos que
demonstrem suposta relação entre agentes econômicos não basta para
caracterizar a responsabilidade solidária, exigindo-se, como elemento
essencial e indispensável, que haja a induvidosa participação de mais de
uma empresa na conformação do fato gerador, situação que não se vê no
presente caso!.
Fl. 10200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
30
[...] Reitere-se, conforme amplamente debatido (de forma paradoxal)
confunde-se responsabilidade conjunta ou isolada do art. 95 do Decreto-
Lei no 37/1966 com a responsabilidade solidária estabelecida no art. 124
do CTN. Em uma operação de importação com ocultação do real
adquirente pode haver mais de um ocultante (v.g., declarações de
importação efetuadas na modalidade por conta e ordem, mas que, em
verdade, revelam ocultação de terceira empresa "C", que não é nem o
importador por conta e ordem "A" declarado, nem o adquirente "B"
declarado).
Nesse caso, na aplicação da multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, não há que se falar em solidariedade, mas em aplicação
conjunta ou isolada da penalidade, a todos aqueles que comprovadamente
tenham cedido o nome (no caso, "A" e "B") para acobertar os reais
intervenientes ou beneficiários (no caso, o terceiro "C"), cf. art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Na solidariedade, ambas as empresas são
responsáveis, sem benefício de ordem, pela multa, o que não ocorre no
caso em tela. Na responsabilidade conjunta ou isolada, cada empresa pode
ser apenada com a multa de 10%, totalizando o lançamento, v.g., de
montante equivalente a 20%, quando houver duas multas, aplicadas a
diferentes pessoas jurídicas que cederem o nome.
- Alteração do entendimento do CARF acerca da responsabilidade solidária.
A 3a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no processo 13819.723481/2014-66, pelo voto de qualidade, fixou
o entendimento de que, para o surgimento da responsabilidade solidária,
devem existir provas cabais das condutas individualizadas. No presente
caso, não ficou demonstrado o vínculo econômico e jurídico entre os
responsáveis apontados pela fiscalização e a operação realizada, razão pela
qual deve ser afastada a responsabilização ora guerreada.
Portanto, deve ser afastada a solidariedade imputada à defendente, já que
a responsabilidade tributária apenas será mantida se comprovado o
excesso de poderes ou infração de lei, o que não ocorreu no caso em tela.
A impugnação da BPA trouxe ainda o seguinte tópico, no qual aduz
argumentos similares aos da PROEMEX: nulidade da inclusão da
impugnante como responsável solidária devido a vício de motivação do
lançamento. Finalizando sua defesa a BPA requereu, preliminarmente, que
o lançamento seja declarado NULO e, no mérito, julgada procedente a
impugnação.
 MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO
Fl. 10201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
31
- Insubsistência da imputada interposição fraudulenta. A despeito da
inexistência de quaisquer responsabilidades do defendente ou base legal
que pudesse justificar o surgimento de sua responsabilização solidária,
impende ressaltar que a autuação é natimorta e move-se num plano
inseguro, movediço.
A identificação de interposição fraudulenta foi lastreada no adiantamento
de recursos por parte da empresa Original. Ocorre que, conforme
esclareceu a IN RFB no 1937/2020, é possível ao encomendante
predeterminado realizar pagamentos referente à revenda da mercadoria
estrangeira ao importador por encomenda, seja total ou parcial, antes ou
depois de qualquer etapa intermediária da operação, sem descaracterizar
uma operação por encomenda. - Inexistência de supedâneo para a
imputação de solidariedade. A fiscalização responsabilizou o defendente
em razão de ele ter atuado na OEM e de ter se beneficiado da simulação
empregada no caso concreto, recebendo vantagens, comissão e recursos
ao longo do período, de forma contínua, agindo com excessos de poderes e
infração à lei, mas não indicando um único fato que pudesse sugerir que
tivesse contribuído, de alguma forma, para a prática da infração.
No presente caso o núcleo infracional identificado pela autoridade
autuante deixou evidente o seu alcance, [atuação com excesso de poderes
e infração à lei], portanto, vê-se que a imputação da solidariedade foi feita
sem qualquer base concreta, visto que a própria autuação, em sua
essência, decorreu de uma avaliação indutiva por parte da autoridade
autuante.
[...] E quanto ao contexto criado pela fiscalização para atribuir
responsabilização solidária, o próprio agente fiscal identifica os limites da
responsabilização decorrente da previsão insculpida no artigo 95, I, que
restringe seu alcance aos dois intervenientes, tão somente, conforme se
vê: “A pena correspondente à infração deve ser aplicada àqueles que lhe
deram causa – quem oculta e quem é ocultado.” Bastaria somente isso
para concluir-se que, em virtude das particularidades que cercam a
autuação, não pode responder a defendente por um fato em que não
envolveu sua participação e onde não teve qualquer ingerência. [...]
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a identificação de
eventuais elementos periféricos que demonstrem suposta relação entre
agentes econômicos não basta para caracterizar a responsabilidade
solidária, exigindo-se, como elemento essencial e indispensável, que haja a
induvidosa participação de mais de um sujeito na conformação do fato
gerador, situação que não se vê no presente caso!.
Fl. 10202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
32
[...] Reitere-se, conforme amplamente debatido (de forma paradoxal)
confunde-se responsabilidade conjunta ou isolada do art. 95 do Decreto-
Lei no 37/1966 com a responsabilidade solidária estabelecida no art. 124
do CTN.
[...] O impugnante prossegue neste item com os mesmos argumentos
trazidos pela BPA, inclusive citando acórdãos do CARF em que não foi
admitida a responsabilidade solidária dos sócios das empresas autuadas.
Nos tópicos seguintes, referentes à alteração do entendimento do CARF
sobre a responsabilidade solidária e à nulidade da inclusão do impugnante
no lançamento devido a vício na motivação do lançamento, os argumentos
também são os mesmos trazidos nas impugnações da PROEMEX e da BPA.
Ao final da peça defensória foi requerido, preliminarmente, que o
lançamento seja declarado NULO e, no mérito, julgada procedente a
impugnação.
 MARIO COSTA E SILVA QUINTO Dl CAMELI
As razões de defesa e os pedidos finais do Sr. MARIO COSTA são os
mesmos do Sr. MARCOS FERREIRA. A folha. 1423 consta solicitação de
juntada de documento apresentada pela OEM, na qual é suscitada a
ocorrência de fato novo, relativamente ao julgamento administrativo de
primeira instância do processo no 10314.720701/2021-11, que teria
relação com este.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ03, em 26 de março de 2024, mediante Acórdão no 103-012.908,
julgou as impugnações improcedentes, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 14/06/2018
a 15/01/2020 LANÇAMENTO. VÍCIO RELACIONADO AO TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE. O Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é um instrumento gerencial de
planejamento e administração das atividades fiscais, razão pela qual
eventual falha na sua expedição ou execução, por si só, não tem o condão
de inquinar de nulidade o lançamento efetuado por autoridade
competente. Assunto: Normas de Administração Tributária Período de
apuração: 14/06/2018 a 15/01/2020 IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PENALIDADE. A mercadoria importada com ocultação do
real comprador ou do responsável pela operação, inclusive mediante
interposição fraudulenta de terceiro, fica sujeita à pena de perdimento ou,
se já tiver sido consumida, revendida, ou não for localizada, à multa
equivalente ao seu valor aduaneiro. MULTA POR INTERPOSIÇÃO
Fl. 10203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
33
FRAUDULENTA. CONVOLAÇÃO EM MULTA POR CESSÃO DE NOME.
IMPOSSIBILIDADE. A multa por cessão de nome não é sucedânea nem
prejudica a aplicação da multa por interposição fraudulenta de terceiros
em operação de comércio exterior, imposta em substituição da pena de
perdimento da mercadoria que, por ocasião do lançamento, tivesse sido
consumida, revendida ou não fosse localizada.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem por infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de
apuração: 14/06/2018 a 15/01/2020 PESSOA JURÍDICA. INFRAÇÃO À LEI.
RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE. O dirigente de pessoa jurídica,
inclusive na condição de sócio-administrador, responde solidariamente
com ela pelos atos com infração à lei que praticar, ou tolerar, quando
deveria evitar, em razão do exercício do poder de gestão. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Foram apresentados Recursos Voluntários por: Marcos Ferreira Castro Pizzo,
Proemex Administração de contas a pagar e receber LTDA, OEM Comércio Exterior EIRELI, e Mário
Costa e Silva Quinto di Cameli, nos quais são repisados os mesmos argumentos postos em sede
das impugnações.
Destaca-se que não foi juntado ao processo, nas impugnações ou recursos
voluntários, quaisquer documentos sobre a acusação aduaneira em debate.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
Trata-se a controvérsia de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
importada, aplicada em decorrência de a fiscalização ter considerado caracterizada a prática de
interposição fraudulenta nas operações objeto da autuação, que totalizou R$ 55.832.011,95 à
época de sua formalização.
Ressalta-se que foram apresentadas as impugnações por Marcos Ferreira Castro
Pizzo – fls. 9524 a 9556, Mario Costa e Silva Quinto di Cameli – fls. 9558 a 9588, OEM – fls 9594 a
9644, Proemex – fls 9646 a 9677 e BPA – fls 9679 a 9706, e Recursos Voluntários por Marcos
Fl. 10204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
34
Ferreira Castro Pizzo – fls. 9998 a 10034, Mário Costa – fls. 10037 a 10065, Proemex – 10068 a
10105 e BPA – fls. 10118 a 10145.
A despeito das longas defesas apresentadas no presente processo, quando tratadas
em relação ao mérito e a suposta inocorrência de interposição fraudulenta de terceiros, resumem-
se as impugnações e recursos aos argumentos de que a fiscalização é embasada por meras
presunções, que a legitimidade da operação foi devidamente comprovada, além de afirmativas
que não houve fraude ou simulação, tão menos se demonstrou a existência de um grupo
econômico de fato.
Já em relação aos argumentos apresentados em relação aos responsáveis,
elencados por força do artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, os argumentos apresentados, seja em
relação ao direito material, seja em relação à jurisprudência, nos endereçam àqueles de praxe
apresentados para defesas tributárias, que se apoiam na análise técnica e probatória dos artigos
124 e 135, do Código Tributário Nacional, e a mesma consideração se aplica às decisões
colacionadas do Superior Tribunal de Justiça, sobre a responsabilidade solidária tributária, que em
nada se comunicam com a problemática aduaneira aqui debatida.
Importante mencionar que, a despeito do relatório fiscal e da decisão de primeira
instância utilizarem dos artigos supramencionados dispostos no Código Tributário Nacional, e da
expressa discordância dessa relatora quando à aplicabilidade desses dispositivos em autuações
aduaneiras, a capitulação legal e fundamento base para inclusão dos responsáveis foi o artigo 95,
inciso I, do Decreto-lei 37/1966, portanto, tecnicamente correto e plenamente aplicável ao
presente caso.
As nulidades arguídas confundem-se com o mérito, especialmente porque afirmam
sobre a presunção utilizada pela fiscalização e o suposto conjunto probatório acostado aos autos
que elide a acusação aduaneira.
Vale esclarecer, para o presente processo, que se trata de interposição fraudulenta
na modalidade presumida, que, diferentemente da modalidade comprovada, aloca o ônus da
prova quanto à origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas operações
internacionais ao interveniente, sem prejuízo da observância da fiscalização dos indícios que
endereçam à conclusão da existência da interposição fraudulenta – conforme documentos
juntados às fls. 109/9501, bem como da análise dos fatos em cotejo ao conjunto probatório
levantado no procedimento fiscalizatório.
E, dentro da supramencionada modalidade, tal prova pelo interveniente deve ser
produzida especialmente e especificamente quanto ao fluxo financeiro das importações.
Nesse contexto, destaca-se que nenhum documento foi juntado pelo autuado ou
pelos responsáveis, seja nas defesas de primeira instância – impugnações, seja nessa segunda
instância - recursos voluntários.
Fl. 10205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
35
Feitas tais considerações iniciais, considerando que os mesmos argumentos
apresentados nas defesas de ambas as instâncias, pelo interveniente principal e pelos
responsáveis elencados no presente auto de infração, que não há nenhum documento acostado
pelas respectivas defesas, e que a modalidade presumida de interposição demanda esse ônus
probatório, peço vênia para reproduzir como minhas razões de decidir, acrescidas das
supramencionadas considerações, as razões tecidas na decisão de primeira instância:
PRELIMINARES
Da Admissibilidade das Impugnações e da Petição Adicional Apresentada
Posteriormente
As impugnações apresentadas foram tempestivas, subscritas por partes legítimas
e atenderam aos demais requisitos legais, portanto, serão conhecidas. A petição
adicional juntada pelo sujeito passivo MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO em
20/12/2022 (fls. 9975- 9887) também será conhecida, pois foi fundamentada no
surgimento de fato novo, hipótese que se amolda ao disposto no art. 16, §o 4o,
alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...] § 4o A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) [...] b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) [...]
Da Delimitação da Lide
O cerne do litígio é decidir sobre a aplicabilidade da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas, estabelecida no art. 23, inciso V e §3o do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 2 , imposta em decorrência de a fiscalização ter
concluído que a empresa OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI (doravante OEM) não
comprovou a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos utilizados
para bancar as importações por ela registradas na qualidade de importadora e
adquirente.
Portanto, a interposição fraudulenta aqui tratada é a chamada presumida, que
tem fundamento legal no citado art. 23, § 2o, que assim dispõe:
(...)
A fiscalização identificou suposto estratagema montado para burlar a legislação
tributária e aduaneira, inclusive no tocante à incompatibilidade entre as notas
fiscais de venda emitidas pela OEM e a capacidade financeira dos destinatários ali
indicados.
Além desses aspectos, a autoridade fiscal considerou ter havido confusão
operacional e patrimonial da OEM com as empresas PROEMEX ADMINISTRAÇÃO
DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA (PROEMEX) e BPA – EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA (BPA), o que a levou a incluir estas empresas no polo passivo
Fl. 10206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
36
do lançamento, bem como seus dirigentes, sob o fundamento de que eles
concorreram e se beneficiaram da infração apurada.
Da Ausência de Vício Apto a Justificar a Nulidade do Lançamento.
Os impugnantes arguiram a ocorrência de vícios que implicariam a nulidade do
lançamento, todavia, não é este o entendimento deste julgador, consoante
explanado a seguir.
Da natureza meramente instrumental do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF).
A impugnante OEM arguiu que o lançamento deveria ser declarado nulo, por estar
vinculado a TDPF já extinto, referente a outra autuação, formalizada no processo
administrativo 10314-720.701/2021-11.
De início cabe esclarecer que o TDPF é um instrumento de controle
administrativogerencial que tem dois objetivos principais: i) dar maior efetividade
ao trabalho da fiscalização, mediante seu direcionamento para possíveis
irregularidades previamente identificadas, e ii) proporcionar aos contribuintes
maior segurança, pois antes de franquear o acesso às dependências de seu
estabelecimento, bem como aos seus livros e documentos fiscais, eles podem
confirmar a existência do procedimento e a identidade de seus executores na
página eletrônica da Receita Federal, por meio do código ali indicado.
Sendo assim, eventual impropriedade relacionada ao TDPF, por si só, carece de
aptidão para abalar a validade do lançamento, tornando-se despiciendo investigar
sua efetiva ocorrência. Com efeito, é irrelevante perscrutar acerca de supostos
vícios na expedição ou execução desse documento, porquanto, ao se aquilatar a
natureza jurídica do mesmo, constata-se a absoluta falta de previsão legal no
sentido de atribuir-lhe o status de condição de procedibilidade para o lançamento
ou de ato de outorga de competência ao Auditor-Fiscal para o exercício de seu
múnus público.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para o exercício de
suas atribuições não tem sua gênese no TDPF, nem no ato infralegal que o
instituiu, sendo conferida diretamente pela lei – art. 6o da Lei no 10.593/2002,
com redação dada pela Lei no 11.457/20073 – e pelo próprio Código Tributário
Nacional, conforme dispõe o seu art. 1424 . Assim, o exame acerca da validade do
lançamento deve ter como parâmetro as normas legais que regulam esse ato.
Observa-se que, em razão da imprecisão terminológica gerada pela expressão
utilizada inicialmente para designar esse documento: Mandado de Procedimento
Fiscal, o que acabou por gerar interpretações distorcidas quanto ao alcance e à
finalidade dele, sua designação foi alterada para Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, a fim de elidir dúvidas quanto a sua natureza jurídica.
No âmbito da União, os requisitos legais para a regular formalização de auto de
infração estão definidos no Decreto no 70.235/1972 (que foi recepcionado como
Fl. 10207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
37
lei pela CF/1988), em seus artigos 9o e 105 , os quais contemplam a disposições
contidas no art. 142 do CTN. No presente caso, as referidas exigências legais
foram todas atendidas.
O lançamento contém fundamentação fática e jurídica e está instruído com os
elementos de prova com base nos quais a autoridade fiscal pretende demonstrar
a veracidade dos fatos afirmados, em observância aos princípios da motivação e
do devido processo legal. Além disso, os sujeitos passivos foram regularmente
cientificados da exigência fiscal e do prazo de 30 (trinta) dias para pagá-la ou
contestá-la, de modo que não vislumbro prejuízo ao direito de defesa, o qual foi
plenamente exercido, como demonstram as impugnações apresentadas.
Registre-se ainda que a tese da nulidade em decorrência de incorreções na
emissão ou execução do MPF/TDPF vem sendo, há muito tempo, rechaçada pela
jurisprudência administrativa, prevalecendo o entendimento de que eventuais
irregularidades acerca desse documento não maculam o auto de infração. A título
ilustrativo cita-se trecho da ementa de acórdão proferido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que sintetiza bem esse entendimento.
Acórdão no 1402-00.884 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não
sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode
estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o
MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de
nulidade do ato administrativo.
Sendo assim, indefiro o pedido de nulidade do lançamento por suposto vício
relacionado ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
Da desnecessidade de prévia intimação dos autuados para apresentar as
mercadorias objeto da autuação.
A multa objeto da autuação foi estabelecida pelo art. 23, § 3o, do Decreto-lei no
37/1966, que assim dispõe:
(...)
Vê-se que a prévia intimação para os autuados disponibilizarem as mercadorias
objeto da ação fiscal, diferentemente do alegado pelos impugnantes, não é
requisito para imposição da penalidade em tela. Na realidade, o consumo ou a
revenda dessas mercadorias pode ser apurado por qualquer meio em direito
admitido, inclusive diligência no estabelecimento do importador ou declaração
por ele prestada, como ocorreu no presente caso.
A fiscalização prestou os seguintes esclarecimentos no tópico inicial do Termo de
Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos (fl. 44):
Fl. 10208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
38
No exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil [...] em
procedimento de fiscalização efetuado junto às pessoas acima qualificadas [...]
CONSTATOU-SE a seguinte infração:
[...]
Conforme disposto nos termos do § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76,
descrito acima, a infração é punível com multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, tendo em vista o fato delas terem sido consumidas e/ou revendidas.
(destacou-se)
Na sequência do referido Termo, foram prestadas as seguintes informações sobre
a diligência realizada na OEM (fls. 51-54):
5.1 AÇÃO FISCAL NA EMPRESA OEM
Em 22 de setembro de 2020, foi realizada uma diligência fiscal no
estabelecimento matriz da OEM, localizado na Rua Professor João Marinho, no
102/190, Vila Mariana, São Paulo – SP, com a finalidade de obter esclarecimentos,
documentos, livros contábeis e fiscais para fiscalização das importações
registradas em nome da empresa nos anos de 2018 a 2020.
No mesmo endereço do estabelecimento matriz da OEM, funcionavam também
as empresas BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (“BPA”), CNPJ
10.203.972/0001-37, PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER
LTDA (PROEMEX), CNPJ 10.352.210/0001-00 [...] todas pertencentes a sócios em
comum com a OEM ou com vínculo familiar.
[...]
A equipe de fiscalização chegou ao local e encontrou o estabelecimento matriz da
OEM fechado. O vigilante do local entrou em contato com o responsável da
empresa que prontamente se dispôs a comparecer e receber a fiscalização.
A equipe foi recebida pelo Sr. Mario Costa e Silva Quinto Di Cameli (“MARIO”),
CPF no 050.551.478-81, que se identificou como responsável (gerente) da
empresa OEM, a quem foi entregue o Termo no 01/2020 – Início de Ação Fiscal e
Diligência (DOC 1) e o Termo no 02/2020 – Início de Ação Fiscal – Diligência das
empresas BPA, PROEMEX, DIESEL e OVERO (DOC 2).
O acesso às empresas foi franqueado à fiscalização sem qualquer embaraço,
momento em que o Sr. Mario informou que as empresas estavam fechadas, pois
os funcionários estavam trabalhando em home office devido à pandemia da
Covid-19.
As instalações físicas do local constituíam-se de um imóvel composto por 2
andares. No primeiro andar, havia uma sala ampla com mesas, cadeiras de
escritórios e dois computadores, conforme fotos anexas ao Termo de Realização
de Diligência (DOC 7). O segundo andar era composto por uma sala de reuniões, a
sala do Sr. Mario e outra sala que pertencia ao Sr. Lionello Quinto Di Cameli, CPF
035.316.438-00, pai do Sr. Mario e proprietário da OEM, de acordo com o Sr.
Fl. 10209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
39
Mario. Atrás do imóvel também havia uma edificação com característica
residencial e que por esse motivo não foi vistoriada.
[...]
A OEM ainda explicou que em relação aos contratos de locação dos armazéns, o
Decreto Estadual de Alagoas no 1.738/2003 e a Instrução Normativa no 01/2004
(DOC 8), obrigam as vendas a serem realizadas concomitantemente, sendo assim
não são frequentes a estocagem de mercadorias. (destaques na reprodução)
As fotografias tiradas por ocasião da referida diligência (fls. 1687-1694)
confirmam a inexistência de mercadorias em estoque no endereço das autuadas.
Adicionalmente, mais adiante, no item “6 DECLARAÇÃO DO SR. MÁRIO”, a
autoridade lançadora informou (fl. 60-62):
Como já citado, no dia 22 de setembro de 2020, em diligência fiscal na empresa
OEM, foi levado a termo a declaração do Sr. MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI
CAMELI, CPF 050.551.478-81 (DOC 6) Na ocasião, o Sr. Mario declarou
resumidamente que ocupava o cargo de gerente comercial na OEM e que atuava
mais especificamente na exportação de mercadorias, mas também atuava como
um todo em todas as empresas (OEM, BPA, PROEMEX e OVERO) [...]
[...] Por fim, o Sr. Mario informou que as mercadorias importadas pela OEM são
enviadas diretamente para o cliente e que não há estoques. (destaque e grifo na
reprodução)
Vê-se que ambas as partes sabiam que as mercadorias objeto da autuação tinham
sido revendidas ou consumidas, fato que não foi negado por nenhum dos
defendentes.
Assim, não é razoável, nem tem base legal, a pretensão de que o lançamento em
debate seja declarado nulo pelo fato de os autuados não terem sido previamente
intimados a apresentar as referidas mercadorias.
Ausência de cerceamento do direito de defesa dos autuados.
Foi suscitado pelos impugnante que a ausência de intimação deles para
apresentar as mercadorias importadas alvos da investigação fiscal, bem como
para prestar esclarecimentos, antes da autuação, cerceou o direito de defesa
deles, caracterizando vício insanável que implicaria a nulidade do lançamento.
Em relação à falta de intimação para apresentar as mercadorias, já foi esclarecido
que não se trata de requisito para aplicação da multa exigida nos autos. Além
desse aspecto, tal circunstância, assim como a ausência de prévia intimação dos
interessados para prestar esclarecimentos, não configura cerceamento do direito
de defesa, pois, durante o procedimento fiscal que antecede a lavratura do auto
de infração a lei não exige que seja franqueada a participação dos investigados. Se
a administração fazendária dispuser de elementos considerados suficientes para
justificar suas conclusões, o lançamento pode ser realizado sem prévia
manifestação do autuado.
Fl. 10210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
40
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o momento para exercício
dos direitos ao contraditório e à ampla defesa é após a ciência da autuação,
quando se considera formalizada a exigência fiscal, cuja impugnação
regularmente apresentada instaura a fase litigiosa do processo administrativo.
Durante a investigação dos fatos e análise dos dados obtidos tem-se a chamada
fase inquisitória, em que inexiste acusação, razão pela qual não há falar em direito
de defesa. Esse entendimento se coaduna com a norma insculpida no art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, que assegura os referidos direitos aos litigantes
e acusados em geral.
À leitura da Exordial e dos demais documentos acostados aos autos, verifica-se
que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o cumprimento das
formalidades e requisitos legais necessários à validade jurídica do ato
administrativo, previstos nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972. Com efeito,
a exação está consubstanciada em auto de infração, contendo a descrição
completa e inteligível dos fatos e os específicos fundamentos legais da exação
(motivação), todos expostos de forma explícita, clara e congruente, havendo
ainda sido acostados aos autos os elementos probatórios em que o autuante
baseou suas conclusões.
Vê-se que a autoridade fiscal pretende, baseada nos mencionados fundamentos
legais e provas, demonstrar as consequências jurídicas dos atos e fatos apurados,
com observância aos princípios da motivação e do devido processo legal, tendo
fornecido aos interessados todos os elementos necessários ao exercício dos
direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, no presente caso os referidos direitos foram plenamente exercidos,
como demonstram as impugnações apresentadas, o que reforça a conclusão
quanto à ausência de prejuízo ao autuados no tocante a essas prerrogativas.
Sendo assim, afasta-se a alegação de vício no lançamento por cerceamento aos
citados direitos.
Inexistência de vício na motivação do lançamento.
Alguns impugnantes arguiram que o lançamento em debate era nulo, devido a
não ter sido devidamente motivada a inclusão deles no polo passivo da autuação,
que teria sido baseada apenas em presunções, conclusões subjetivas e elementos
de prova pinçados, sem considerar a totalidade do acervo probatório. Essa
alegação não procede, como se passa a demonstrar.
De início deve-se diferenciar motivação de motivo. Ambos são requisitos
essenciais do ato administrativo, mas não se confundem. O primeiro diz respeito à
forma como o ato se concretizou no mundo jurídico, inclusive no tocante à
descrição da conduta que levou à autuação, devendo ser apreciado em sede de
preliminar. O segundo, que é referente à razão de esse ato existir, está
relacionado com o mérito do lançamento.
Fl. 10211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
41
No presente caso, os fatos ensejadores da autuação foram descritos de forma
clara, objetiva e concatenada pela autoridade lançadora, que indicou os
dispositivos legais aplicados e os elementos utilizados como prova das infrações
apontadas. Assim, tem-se que o lançamento foi devidamente motivado.
Quanto à arguição de nulidade do auto de infração por suposta deficiência
probatória, trata-se de questão que diz respeito ao mérito da exigência fiscal.
Portanto, será apreciada na sequência deste voto. Nesse estágio de cognição é
suficiente constatar que os elementos de prova trazidos pela fiscalização estão
relacionados com a infração apontada e possuem potencial aptidão para
comprovar a ocorrência dela.
Destarte, rejeito as alegações referentes a vícios na formalização do lançamento.
Da Natureza Não Vinculante da Jurisprudência Citada pelos Impugnantes
Em relação à jurisprudência trazida pelos impugnantes, com todo respeito às
decisões citadas, elas não são vinculantes. Ou seja, não são de observância
obrigatória, exceto para as partes nelas envolvidas.
Na via judicial, apenas as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas com
repercussão geral, ou pelo Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos
repetitivos (art. 1.036 do CPC), e aquelas em que houver ato formal da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluindo-as na lista de dispensa de
contestar ou de recorrer (art. 19 c/c 19-A da Lei no 10.522/2002) vinculam a
administração tributária.
Na esfera administrativa, em geral, somente as súmulas do Conselho
Administrativo Fiscais (CARF) às quais o Ministro da Economia tiver atribuído
efeito vinculante, bem como decisões proferidas em Soluções de Consulta,
Soluções de Consulta Interna e Soluções de Divergência são de observância
obrigatória, sendo estas últimas apenas no âmbito da Receita Federal.
Além desse aspecto, a atuação do julgador administrativo é plenamente vinculada
ao princípio da legalidade. Leis e atos normativos em vigor devem ser
obrigatoriamente observados, sob pena de responsabilidade funcional. Há,
inclusive, expressa vedação legal ao afastamento da aplicação de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
materializada no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 (com redação dada pela Lei
no 11.941/2009).
No mais, vige no processo administrativo fiscal o princípio da livre convicção
motivada, consoante disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972: “Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
Assim, estando a decisão contestada devidamente motivada e não contrariando
nenhuma lei, ato normativo ou decisão de natureza vinculante, permanece válida.
MÉRITO
Fl. 10212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
42
Considerações Iniciais
Antes de adentrar no exame quanto ao mérito da controvérsia, deve-se fazer
breve explicação sobre a matéria em apreço, de forma a facilitar seu
entendimento. A escolha entre importar mercadoria estrangeira diretamente ou
por meio de um intermediário contratado para esse fim é livre e perfeitamente
legal, seja esse intermediário um prestador de serviço ou um revendedor.
Todavia, para a intermediação não seja considerada ilícita, devem ser atendidas as
exigências próprias da legislação, especialmente no que diz à identificação das
partes envolvidas na operação.
Da ocultação de interveniente em operação de comércio exterior
O registro de declaração de importação sem a devida identificação do verdadeiro
encomendante ou adquirente da mercadoria, conforme o caso, ocultando a
participação deles, dificilmente poderia deixar de ser considerado intencional.
Com efeito, quem atua no comércio exterior tem obrigação de conhecer a
legislação que rege essa atividade. Assim, sabe, ou deveria saber, como deve ser
registrada uma operação realizada com recursos de terceiros, ou sob encomenda
deste, razão pela qual, em princípio, a ocultação dos referidos intervenientes
configura, no mínimo, o dolo eventual.
A interposição fraudulenta de terceiro caracteriza-se como o ato em que uma
pessoa faz parecer ser a única responsável por um negócio em que, na realidade,
não atuou ou não o fez por iniciativa própria, de modo a ocultar a participação do
real interessado na mercadoria. Configura-se a simulação quando a operação é
formalmente declarada ao Fisco como destinada a determinada pessoa, mas de
fato foi realizada para atender o interesse de outra, que não foi identificada.
Do dano ao Erário decorrente da interposição fraudulenta de terceiro.
A ocultação do verdadeiro interessado na mercadoria importada prejudica tanto o
controle aduaneiro como a fiscalização de tributos internos, independente do
recolhimento dos tributos incidentes na importação. Além de distorcer
informações constantes nos bancos de dados da Receita Federal, comprometendo
a avaliação de risco da operação, mascara a origem dos recursos utilizados e
possibilita à pessoa ocultada "blindar" seu patrimônio, inclusive quando é
identificada irregularidade na importação. O adquirente e o encomendante
respondem solidariamente com o importador, não só pelos tributos, mas também
pelas multas e demais encargos decorrentes da operação, sendo essa uma das
principais razões para eles ocultarem sua participação.
Devido ao elevado potencial ofensivo da infração em foco, aliado à dificuldade em
se obter provas diretas dela, o legislador optou por criar presunção absoluta
quanto à ocorrência do dano ao Erário, no caso de ficar caracterizada a
interposição fraudulenta em operação de comércio exterior. Assim, a
demonstração das vantagens ilícitas auferidas por conta dessa irregularidade se
presta mais para comprovar sua prática que o prejuízo material por ela causado.
Fl. 10213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
43
Feitos esses esclarecimentos, cumpre examinar a aptidão dos fundamentos
trazidos pela fiscalização para comprovar a prática das infrações apontadas e a
participação dos autuados, cotejando-os com os elementos em sentido contrário
alegados pelos impugnantes.
Da Interposição Fraudulenta de Terceiros em Operação de Comércio Exterior
O lançamento em debate é decorrente de a fiscalização ter concluído que as
mercadorias objeto da autuação, que abrange o período de 14/06/2018 a
15/01/2020, foram importadas com ocultação dos verdadeiros adquirentes,
mediante interposição fraudulenta de terceiros, o que ensejou a aplicação da
penalidade exigida, em conformidade com o disposto no art. 23, inciso V, §§ 2o e
3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1966, in verbis:
(...)
A autoridade lançadora considerou que não foi devidamente comprovada a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos utilizados nas operações
incluídas no lançamento e, consequentemente, lançou mão da presunção legal
estabelecida no retrotranscrito art. 23, § 2o, do Decreto-lei no 1.455/1976.
Trata-se de presunção relativa, cuja aplicação foi contestada pelos impugnantes.
Passemos ao exame dos elementos de prova trazidos aos autos pelos litigantes.
Da ausência de comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados nas operações investigadas.
De acordo com a autoridade lançadora, diante das suspeitas de ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas, a OEM foi intimada a comprovar a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados nas
operações investigadas, sendo que, antes da formalização do presente processo,
foi instaurado o de número 15771.721550/2020-64, no qual foi decretada a
inaptidão da OEM perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
justamente pela ausência de comprovação dos referidos aspectos (origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados em operações de comércio
exterior).
Por meio de consulta ao referido processo verificou-se que foi publicado ali o Ato
Declaratório Executivo no 007011760 (cuja cópia se anexada ao presente
processo), datado de 13/01/2021, que declarou:
Art. 1o INAPTA a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de no
48.794.564/0001-70 do contribuinte OEM COMERCIO EXTERIOR EIRELI, desde a
data de publicação deste Ato. Art. 2o INIDÔNEOS, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, os documentos emitidos pelo
contribuinte acima referido, a partir da data de 13 de dezembro de 2019, nos
termos do art. 48, § 3o, II da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de
dezembro de 2018.
Fl. 10214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
44
No tocante à capacidade financeira e operacional da OEM, são relevantes as
seguintes constatações da autoridade fiscal:
Em 22 de setembro de 2020, foi realizada uma diligência fiscal no
estabelecimento matriz da OEM, localizado na Rua Professor João Marinho, no
102/190, Vila Mariana, São Paulo [...]
No mesmo endereço do estabelecimento matriz da OEM, funcionavam também
as empresas BPA – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (“BPA”), CNPJ
10.203.972/0001-37, PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER
LTDA (“PROEMEX”), CNPJ 10.352.210/0001-00, DIESEL PARTS DO BRASIL
COMERCIAL
LTDA
(“DIESEL”),
CNPJ
27.041.894/0001-14
e
OVERO
ADMINISTRADORA DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA (“OVERO”), CNPJ
35.581.611/0001-55, todas pertencentes a sócios em comum com a OEM ou com
vínculo familiar. [...] (destacou-se)
É também relevante para o deslinde da questão sob exame o seguinte trecho da
resposta apresentada pela OEM ao Termo de Intimação no 03/2020 (fls. 142/143):
A OEM COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI [...] vem, por meio deste, atender ao Termo
de Intimação em epígrafe, nos termos que seguem abaixo: [...] Cópia dos extratos
de todas as contas correntes entre os anos de 2017 a setembro de 2020 (DOC
02).Para identificação do nome, CPF/CNPJ e valor da origem e destino dos
lançamentos individuais a débito e a crédito na conta bancária apresentamos os
Livros Diário e Razão (DOC 03).” Esclarecemos que em razão da existência de
passivo bancário e risco de eventuais bloqueios, a OEM passou a terceirizar sua
tesouraria junto às empresas PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E
RECEBER LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 10.352.210/0001-00 e OVERO
ADMINSTRADORA DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA., inscrita no CNPJ sob o
n° 35.581.611/0001-55. Tais empresas realizam a gestão de contas a pagar e a
receber operando em contas correntes destinadas ao uso ÚNICO e EXCLUSIVO da
OEM, conforme citado nos contratos de prestação de serviços anexados (DOC 04).
Destaca-se que, além de a fiscalização ter constatado que as empresas autuadas
“funcionavam” no mesmo local, sem diferenciação de espaço, equipamentos ou
funcionários, e sob a mesma direção, a explicação apresentada pela OEM para a
participação da PROEMEX é praticamente uma confissão de fraude contra
credores. Por óbvio que o objetivo desta análise não abrange a investigação
quanto à prática desse delito, porém, vindo a explicação quanto ao
funcionamento da PROEMEX da própria OEM, tem-se forte indício quanto ao uso
abusivo da personalidade jurídica (cuja comprovação não é necessária para
configurar a infração sob exame, diga-se de passagem).
No tocante aos extratos bancários apresentados pelas empresas autuadas, a
fiscalização esclareceu que:
Em cotejo aos extratos bancários apresentados pela OEM, verificou-se que: i)
foram juntados vários extratos bancários de contas correntes da OEM e da
Fl. 10215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
45
PROEMEX; ii) os extratos bancários, tanto da OEM quanto da PROEMEX não foram
apresentados em sua totalidade para o período fiscalizado; iii) há várias
movimentações bancárias sem identificação da origem e destino. Ressalta-se que
a OEM apresentou extratos bancários apenas dos Bancos Santander e Luso
Brasileiro.
A PROEMEX apresentou resposta ao Termo no 04/2020 em 15/10/2020 (DOC 10)
no processo digital no 13032.454034/2020-47. Os extratos bancários da empresa
foram apresentados sem identificação de nome, CPF/CNPJ, e apenas para o
período de 3 meses (novembro de 2019 a janeiro de 2020). A empresa explicou
que as movimentações nas contas correntes da PROEMEX se referem a operações
exclusivas dos clientes, no caso a OEM.
[...] (destaques na reprodução) Face ao atendimento parcial dos Termos de
Intimação Fiscal no 03 e 04 [...] No dia 06/01/2021, foram expedidos, com base no
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no
3.724/2001, os Termos de Intimação no 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (DOCs 12
a 20), dirigidos, respectivamente, às instituições do Banco do Brasil, Bradesco,
Luso Brasileiro, Santander, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Guitta
Corretora de Câmbio, Advanced Corretora de Câmbio e Banco Banif, contendo,
inclusive conversões de moeda estrangeira em nacional e vice-versa (contratos de
câmbio). Também foi encaminhado o Termo de Intimação no 20 (DOC 21) ao
Banco Santander, contendo a Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
referente às movimentações bancárias da PROEMEX.
Observa-se que, além de as empresas investigadas não terem fornecidos todos os
extratos bancários solicitados – sendo que os apresentados não continham o
detalhamento necessário para identificar a origem e o destino dos recursos
empregados; e da inusitada explicação dada para a participação da PROEMEX, foi
prestada à fiscalização a seguinte “explicação”:
Ao ser questionado quais são as estratégias de financiamento e contração de
câmbio da OEM, o Sr. Mario informou que a OEM tem restrição de crédito e que o
financiamento tem ocorrido por meio dos fornecedores que oferecem prazo para
pagamento. Segundo o Sr. Mario, os fornecedores chegam a oferecer até 180 dias
de prazo para pagamento, podendo ser prorrogado por até mais 180 dias, se for o
caso.
É no mínimo contraditório afirmar que uma empresa com restrição de crédito é
financiada pelos fornecedores, o que é ainda mais inverossímil no caso de
operação de comércio exterior entre empresas não vinculadas.
Além desses aspectos, com base nos extratos bancários e nos contratos de
câmbio obtidos junto às instituições financeiras, bem como nos dados constantes
nas declarações de importação (DI) investigadas, a fiscalização constatou enorme
discrepância entre o valor das mercadorias importadas e o das operações de
câmbio contratadas no período. Com efeito, foi apurado que as importações da
OEM por conta própria totalizaram 14,2 milhões de dólares, mas ela só remeteu
Fl. 10216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
46
ao exterior 5,4 milhões (as operações estão detalhadas nas TABELAS 1 e 5,
anexadas pela fiscalização).
Ainda em relação a esse aspecto a fiscalização esclareceu que:
Além disso, parte significativa dessas remessas ao exterior são de operações em
que a OEM consta como importadora por conta e ordem de terceiros ou é a
adquirente de outros importadores e são raros os contratos de câmbio que
tratam de operações próprias da OEM. Outro fato que chama atenção é que há
operações de importação em que constam exportadores ou fabricantes sem
remessas de recursos ao exterior, o que demonstra que essas operações foram
pagas por terceiros e não pela OEM, embora conste como importações próprias
da OEM. Além disso, na tabela detalhada das operações cambiais (TABELA 5), em
sua ampla maioria, os contratos de câmbios foram celebrados com documento
comprobatório identificado com o número da DI, o que facilitou a identificação de
todas as operações de importações que se encontram sem a comprovação da
transferência dos recursos ao exterior.
Na ação fiscal que deu origem ao lançamento em debate foi examinada, também,
a movimentação financeira no mercado interno. Por meio do sistema SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital) foram extraídas as notas fiscais emitidas
pela OEM e confrontados os valores delas com a movimentação financeira dos
supostos clientes, obtida por meio da e-Financeira, sendo constatado que:
Diante do exposto neste tópico, pode-se concluir que vários dos destinatários
constantes em notas fiscais da OEM não tem sequer conta bancária e outros
apresentaram movimentação financeira inferior ao valor das notas fiscais
emitidas para eles, demonstrando que vários dos destinatários das mercadorias
importadas pela OEM e constantes nas notas fiscais são empresas de “fachada”
ou não tem condições de suportar o ônus financeiro das compras de mercadorias,
o que corrobora a tese da fiscalização da interposição fraudulenta. (destacou-se)
A fiscalização destacou, ainda, a grande diversidade de mercadorias importadas
em nome da OEM, o que não condiz com a limitada estrutura operacional desta.
Foi verificada a importação de produtos pertencentes a 28 (vinte e oito) capítulos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), destacando-se, pelo valor das
importações, os seguintes: Plásticos e suas obras (Cap. 39); Obras de couro [...]
(Cap. 42); Vestuário e seus acessórios de malha (Cap. 61); Chapéus e artigos de
uso semelhante, e suas partes (Cap. 65); Reatores nucleares, caldeiras [...] (Cap.
84); Veículos automóveis, tratores, ciclos [...], suas partes e acessórios (Cap. 87);
entre outros, o que realmente é incompatível com a forma como estava
estruturada a OEM, em termos de espaço, equipamentos e pessoal, conforme
demonstrado nos autos.
Para contrapor essas constatações da autoridade lançadora, a OEM arguiu que: i)
a autuação alicerçou-se em mera presunção; ii) a impugnante não incorreu em
qualquer infração legal, visto ter ocorrido a correta e oportuna identificação de
todos os intervenientes nos documentos que instruíram os despachos aduaneiros,
Fl. 10217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
47
fato que sequer foi mencionado pela autoridade autuante, deixando de lado todo
o arcabouço probatório amealhado aos autos pelas empresas fiscalizadas; iii) a
inteligência externada pela autoridade fazendária partiu de premissas
equivocadas que não refletem a realidade dos fatos; iv) não foi demonstrada a
existência de dano ao Erário; v) em momento algum identificou-se concretamente
eventual fraude ou simulação por parte da defendente; vi) a defendente, além de
ser distribuidora de combustíveis, atende a diferentes demandas do mercado
nacional.
Todos esses argumentos, independente da análise quanto à comprovação deles,
em nada contribuem para afastar a presunção legal utilizada pela fiscalização para
caracterizar a interposição fraudulenta – ausência de comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas importações. Assim,
afasta-se, de plano, a utilidade deles para ilidir a infração apurada pela autoridade
lançadora.
Observa-se apenas que chama atenção a alegação de que a OEM era uma
distribuidora de combustíveis. Se a diversidade de produtos por ela importados já
revelava incompatibilidade com sua estrutura operacional, a incoerência se torna
ainda maior diante dessa nova informação. Lembrando que a empresa foi
encontrada fechada quando da diligência realizada em sua sede.
No tocante à comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados, a OEM alegou que:
73. Diversamente do quanto argumentado pela fiscalização, os elementos de
prova analisados demonstram, por meio de provas concretas, a lisura em suas
operações, em especial destaca o fato de possuir crédito junto aos importadores,
fato ignorado pelas autoridades fiscais e que afasta a tese aduzida de que "há
uma diferença enorme entre as importações próprias e o valor de remessa de
moeda estrangeira ao exterior para pagamento das importações.
[...] 77- Finalmente, a origem, disponibilidade e efetiva transferência de recursos
são inequívocas (comprovadas por meio dos demonstrativos bancários
apresentados), e, dessa forma, não há que se falar em interposição fraudulenta de
terceiros. Não se pode apenar a impugnante quando se restou afastada a
presunção de interposição fraudulenta.
Ocorre que, além de os impugnantes terem apresentados extratos bancários
incompletos e desprovidos de dados que possibilitassem identificar a origem e o
destino dos valores ali consignados, consoante demonstrou a fiscalização a fls.
55/56, não trouxeram nenhuma comprovação quanto ao alegado financiamento
de suas operações pelos fornecedores – o que se torna ainda mais inverossímil
diante da afirmação da própria OEM de que possuía restrições de crédito, devido
a passivo bancário referente a contratos de câmbios não perfomados.
Fl. 10218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
48
Adicionalmente, não foi trazida nenhuma prova, ou explicação, para as
divergências apuradas pela fiscalização ao confrontar as informações obtidas via
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) com os dados das DI investigadas.
Reproduz-se a seguir trechos do relato fiscal em que fica evidente a omissão das
autuadas no que diz respeito ao fornecimento dos comprovantes bancários
solicitados (fls. 56/57):
Face ao atendimento parcial dos Termos de Intimação Fiscal no 03 e 04, uma vez
que os extratos bancários do Banco Santander foram apresentados incompletos e
os extratos do Banco Luso Brasileiro não constavam identificação dos remetentes
das Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED), bem como a constatação pela
fiscalização da existência de contas da empresa OEM junto ao Banco Banif,
Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú Unibanco. No dia
06/01/2021, foram expedidos, com base no art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001, os Termos de Intimação
no 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (DOCs 12 a 20), dirigidos, respectivamente, às
instituições Banco do Brasil, Bradesco, Luso Brasileiro, Santander, Caixa
Econômica Federal, Itaú Unibanco, Guitta Corretora de Câmbio, Advanced
Corretora de Câmbio [...].
Também foi encaminhado o Termo de Intimação no 20 (DOC 21) ao Banco
Santander, contendo a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) referente
às movimentações bancárias da PROEMEX.
Observa-se que a fiscalização obteve das instituições financeiras requisitadas
todos os contratos de câmbio fechados pela OEM no período examinado, sendo
autuadas apenas as importações em que não foi identificado o correspondente
fechamento do câmbio.
Destarte, ficou devidamente demonstrado nos autos que a OEM não comprovou a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados nas
operações objeto da autuação, razão pela qual foi regularmente aplicada a
presunção legal constante no art. 23, § 2o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976,
incluído pela Lei no 10.637, de 2002.
Da Confusão Operacional e Patrimonial das Empresas Autuada
Diante das provas trazidas aos autos pela autoridade lançadora, considera-se que
também ficou demonstrada a confusão operacional e patrimonial entre as
empresas autuadas. Além de elas estarem localizadas no mesmo prédio, sem
qualquer diferenciação de espaço, equipamento, ou mesmo funcionários e sob o
mesmo comando, os próprios autuados afirmaram que a PROEMEX mantinha
contas bancárias para uso exclusivo da OEM; foi comprovado que essas empresas
compartilhavam, inclusive, a contabilidade, como consta no seguinte trecho do
relato fiscal (fl. 69:
Não consta na base de dados da Receita Federal a entrega de contabilidade ou
escrituração fiscal própria da PROEMEX. Por outro lado, as contas bancárias da
Fl. 10219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
49
PROEMEX estão escrituradas na contabilidade da OEM como parte integrante da
empresa, o que revela que, na verdade, a PROEMEX não presta um serviço de
tesouraria para a OEM, mas sim é uma extensão da própria OEM, não há distinção
e separação entre elas, existindo uma confusão operacional e patrimonial entre as
empresas.
No tocante à BPA, além da confusão operacional já mencionada, a fiscalização
apurou que, ao longo do período analisado, houve o repasse de valores
consideráveis para essa empresa, de contas da OEM e da PROEMEX, conforme
demonstrado na tabela a fl. 71, e mais:
Em consulta ao livro razão apresentado pela OEM, parte desses valores remetidos
para a BPA estão escriturados como despesas com importações/exportações da
OEM. Também é importante destacar que não há notas fiscais emitidas da OEM
para a BPA.
(...)
Observa-se que, embora a ausência de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados pela OEM nas importações em foco seja
suficiente para justificar a penalidade que lhe foi imposta, a confusão operacional
e patrimonial das empresas autuadas é importante para efeito de exame quanto à
responsabilidade solidária dos demais sujeitos passivos, o que será realizado na
sequência deste voto.
Além desse aspecto, o estratagema montado para burlar, também, a legislação do
ICMS, mediante a criação de filiais em outros estados apenas para simular a
realização de operações interestaduais e se beneficiar de vantagens ou benefícios
fiscais neles criados, reforça o convencimento de que as empresas autuadas não
pautam suas ações pela devida observância da legislação tributária.
Da Presunção Como Meio de Prova Indireta
É cediço que ao autor cabe a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não
sendo suficiente a simples alegação. Essa é a regra geral de distribuição do ônus
da prova no direito processual, a qual tem como fonte legal o art. 373 do Código
de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 2015).
Esse conteúdo normativo tem regra correlata nos arts. 9o, 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, que rege o processo administrativo de exigência de créditos
tributários/aduaneiros da União, os quais determinam que o Auto de Infração
deverá estar instruído com os elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito apontado e, ainda, que a impugnação deve conter os documentos em
que se fundamenta.
Como premissa conceitual, tem-se que os meios de prova são modalidades ou
formas de demonstração dos fatos no processo. Com base na teoria geral da
prova, esta pode ser classificada, quanto ao objeto, em direta e indireta. Prova
Fl. 10220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
50
direta consiste na demonstração do próprio fato que se quer provar. Prova
indireta, por sua vez, não tem por objeto esse fato, mas outros fatos a ele
relacionados, cuja ocorrências levam à conclusão da prática dele.
As provas indiretas ou indiciárias configuram as presunções, que podem ser de
dois tipos: legal (criada por lei) e simples (decorrente do raciocínio lógico). Trata-
se de meio de prova plenamente admitidos no direito brasileiro (art. 212 do CPC)9
, ressalvando-se que a presunção legal pode ainda ser relativa ou absoluta, sendo
que no primeiro caso é admitida prova em contrário e no segundo não. A
presunção simples é, pela sua própria natureza, relativa.
O processo administrativo, assim como o judicial, admite todos os meios de prova
legalmente permitidos, inclusive o uso de presunções simples, desde que
assentadas em raciocínio lógico e fundamentado, capaz de demonstrar o fato que
se quer provar, o que se coaduna com o princípio da verdade material. Tal meio
de prova não deve ser confundido com suposição ou mera especulação,
porquanto calcado em sólida base jurídica.
A respeito da matéria em foco, assim se pronunciou Maria Rita Ferragut:
As presunções suprem deficiências probatórias, disciplinam o procedimento de
construção de fatos jurídicos, alargam o campo cognoscitivo do homem, e
aumentam a possibilidade de maior realização da ordem jurídica, ao permitir que
alguns fatos sejam conhecidos por meio da relação jurídica de implicação
existente entre indícios e o fato indiciado. No Direito Tributário, assumem
significativa importância, tendo em vista que os fatos juridicamente relevantes
são muitas vezes ocultados por meio de fraudes à lei fiscal, ficando o processo de
positivação do direito obstado de ocorrer. (destaque na reprodução)
No presente caso, além das provas documentais acostadas pela fiscalização (Ato
Declaratório de Inaptidão, extratos bancários, notas fiscais), a autuação está
amparada em presunção legal relativa – cujo fato indiciário (ausência da
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados)
os impugnantes não conseguiram desconstituir, sendo ainda reforçada pela
demonstração de outros indícios convergentes no sentido de comprovar o fato
presumido (interposição fraudulenta), formando robusto conjunto probatório que
em nada foi abalado pelos elementos trazidos aos autos pelas defendentes.
Observa-se que a lei não veda a terceirização da atividade de importação, mas
exige que o encomendante ou o adquirente da mercadoria importada sejam
devidamente identificados, sob pena de a operação se tornar ilegal. A mera falta
da devida identificação das partes envolvidas em operação de comércio exterior,
além de ocultá-las do radar da fiscalização, compromete a garantia do crédito
tributário eventualmente constituído, uma vez que o encomendante e o
adquirente das mercadorias importadas respondem solidariamente com o
importador pelos tributos incidentes na operação e eventuais multas por
infrações nela praticadas.
Fl. 10221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
51
Assim, é comum a montagem de estratagema como o identificado no presente
caso, para reduzir artificialmente a carga tributária incidente sobre os produtos
importados e blindar o patrimônio do real interessado na mercadoria importada.
Portanto, não se pode assentir que o libelo fiscal esteja desguarnecido de prova
das acusações ali formalizadas. O acervo probatório coligido aos autos pela
fiscalização é suficiente para demonstrar a ocorrência de simulação nas
importações objeto da lide, as quais foram processadas em nome da OEM, para
atender interesses de terceiros cuja participação nessas operações foi ocultada.
Da Presunção Legal de Dano ao Erário
É comum, nos casos em que é constatada a prática de interposição fraudulenta
em operação de comércio exterior, a alegação de que não foi comprovado o dano
ao Erário, objetivando anular a autuação ou a aplicação de penalidade mais
branda. O argumento básico é que não houve prejuízo ao tesouro público, pois os
tributos devidos teriam sido recolhidos. Todavia, tal argumento não merece
prosperar, conforme se passa a esclarecer.
De plano, destaca-se que a legislação regente considera que a mera prática da
referida infração configura dano ao Erário, sem admitir prova em contrário.
Portanto, trata-se de presunção legal absoluta, como se pode constatar da
literalidade do art. 23, caput e inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, in verbis:
(...)
Observa-se que, independentemente do recolhimento dos tributos incidentes na
operação, a referida infração viola o controle aduaneiro. Não há como negar que
a ocultação do verdadeiro responsável pela operação ou do real adquirente da
mercadoria importada prejudica a identificação das partes envolvidas e,
consequentemente, a definição dos exames e procedimentos adequados,
especialmente quanto à avaliação da capacidade econômico-financeira delas,
histórico de operações, limite autorizado na habilitação para atuar no comércio
exterior, determinação do valor aduaneiro. Não é à toa que a legislação exige
previamente a habilitação e o registro do adquirente ou do encomendante da
mercadoria no Siscomex, assim como a indicação deles na declaração de
importação (DI).
Em relação à importância do controle aduaneiro, bem jurídico tutelado
diretamente pela norma supracitada, destaca-se que essa é a principal função da
Receita Federal no âmbito alfandegário. A própria Constituição Federal, em seu
art. 23711, qualifica a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior como
atividades essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, sendo tal
essencialidade justificada por vários motivos relevantes12 , dentre os quais se
destaca o combate à criminalidade (contrabando, descaminho, tráfico
internacional de armas e entorpecentes, lavagem de dinheiro, etc.), inclusive à
sonegação fiscal (subvaloração, subfaturamento, enquadramento tarifário errado
visando recolher menos tributos), objetivando proteger o mercado interno contra
Fl. 10222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
52
a concorrência desleal de produtos importados irregularmente e a sociedade em
geral.
Destaca-se que a ausência da devida identificação dos intervenientes em
operações de comércio exterior tem como consequência imediata, também, a
redução da garantia do crédito fazendário. Com efeito, o real adquirente e o
encomendante das mercadorias respondem solidariamente pelos tributos devidos
e por infração eventualmente apurada na operação, conforme dispõem
expressamente os artigos 3213 e 9514, do Decreto-lei no 37/1966. Assim, a
ocultação desses agentes, geralmente substituídos por empresas de fachada,
favorece à impunidade e faz com que o Fisco não logre êxito na satisfação do
referido crédito.
Cabe esclarecer que a legislação pátria propicia liberdade aos interessados para
organizarem seus negócios da forma como bem entenderem, desde que atendam
às exigências legais estabelecidas genericamente para o ramo de atividade em
que pretendam atuar. Assim, os sujeitos passivos incluídos no lançamento foram
autuados pela inobservância de regras de natureza cogente, impostas a todos, e
não devido ao modelo de negócio adotado.
Observa-se que as empresas que tentam ocultar sua participação em operação de
comércio exterior se utilizam dos mais diversos artifícios, dificultando
sobremaneira a obtenção de provas diretas da interposição fraudulenta. Por esse
motivo, o legislador criou, inclusive, presunção legal relativa de interposição
fraudulenta, quando não for demonstrada a origem, a disponibilidade e a
transferência dos recursos empregados nessas operações.
Já a presunção de dano ao Erário, no caso de interposição fraudulenta de
terceiro, é absoluta, conforme dito anteriormente. Assim, exigir a demonstração
do resultado naturalístico da infração em foco vai de encontro à intenção do
legislador – que considerou os riscos a ela associados suficientes para impor a
penalidade estabelecida – e extrapola o alcance normal da fiscalização, pois
diante dessa presunção não se justifica estender o procedimento fiscal, na
tentativa de demonstrar o efetivo prejuízo ao tesouro público.
Corroborando esse entendimento cita-se, a título ilustrativo, decisão proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos da Apelação Cível no
2004.70.02.003003-0/PR, cuja ementa se transcreve:
(...)
Destarte, rejeito a alegação de inexistência de dano ao Erário como fundamento
para afastar a multa pela interposição fraudulenta.
Da Legítima Inclusão dos Responsáveis Solidários pelo Crédito Constituído
Conforme decidido anteriormente, ficou demonstrado nos autos a prática de
interposição fraudulenta em operações de comércio exterior pela OEM, sendo
que também foram incluídas no polo passivo do lançamento as empresas
Fl. 10223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
53
PROEMEX e BPA, e as pessoas físicas MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI e
MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO. Examinando-se os argumentos e os elementos
de prova trazidos aos autos pelos litigantes, conclui-se pela regular
responsabilização deles pelo crédito tributário constituído, conforme expendido a
seguir.
Da responsabilidade solidária da PROEMEX e da BPA.
Tanto a PROEMEX como a BPA foram responsabilizadas pela infração apurada
com fundamento legal no art. 95, inciso I, do Decreto-lei no 37, de 1966, que
assim dispõe:
(...)
No presente caso, além de ter ficado comprovada a confusão patrimonial e
operacional entre as empresas autuada, conforme demonstrado anteriormente, a
própria OEM declarou que terceirizou os serviços de tesouraria para a PROEMEX
devido a ter restrição de crédito, consoante trecho da resposta ao Termo de
Intimação no 03/2020 a seguir reproduzido (fls. 142/143):
[...] Esclarecemos que em razão da existência de passivo bancário e risco de
eventuais bloqueios, a OEM passou a terceirizar sua tesouraria junto às empresas
PROEMEX ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 10.352.210/0001-00 e OVERO ADMINSTRADORA DE CONTAS A
PAGAR E RECEBER LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 35.581.611/0001-55. Tais
empresas realizam a gestão de contas a pagar e a receber operando em contas
correntes destinadas ao uso ÚNICO e EXCLUSIVO da OEM, conforme citado nos
contratos de prestação de serviços anexados (DOC 04)” (grifo na reprodução)
Foi demonstrado pela fiscalização, no Capítulo 7 do Termo de Verificação Fiscal e
Descrição dos Fatos, que essas empresas tinham o mesmo endereço, onde não
havia qualquer diferenciação entre elas, pois “funcionariam” no mesmo
ambiente, sem diferenciação de espaços, funcionários, equipamentos e atuando
sob a mesma direção. Além disso, a contabilidade delas foi feita em conjunto e
com contas bancárias compartilhadas. Adicionalmente, foi constatada, a remessa
de valores consideráveis da conta bancária da OEM e da PROEMEX para a BPA, os
quais estavam escriturados no Livro Razão da OEM como despesas com
importações/exportações, sendo que não há notas fiscais emitidas da OEM para a
BPA.
Observa-se que a ocultação dos reais adquirentes ou encomendantes das
mercadorias importadas, além de deixá-los fora do radar da fiscalização, inclusive
para efeito de responsabilização solidária pelos tributos e eventuais infrações
relativas às importações, propicia a chamada “quebra da cadeia do IPI”, pois esses
intervenientes deixam de ser equiparados a industriais, como determina a lei.
Certamente, a importação de produtos sem que os verdadeiros interessados
nessas operações tenham que atender às exigências legais, inclusive no tocante à
habilitação no Siscomex e à observância dos limites estabelecidos para operar no
Fl. 10224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
54
comércio exterior, repercute nos lucros da empresa que se dispõe a registrar as
importações sem a devida observância da legislação regente.
Sendo assim, diante da confusão operacional e patrimonial entre essas empresas
e a OEM, o que implica a concorrência delas para a prática da infração que
ensejou o lançamento, correta a inclusão da PROEMEX e da BPA como
responsáveis solidárias pelo crédito constituído.
Da responsabilidade solidária de MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI.
A autoridade lançadora também incluiu como responsáveis solidários os
dirigentes das empresas autuadas, pois considerou que eles participaram e se
beneficiaram da infração apurada. Nesse caso, a autuação foi fundamentada no já
reproduzido art. 95, I, do Decreto-lei no 37/1966 e no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que possui o seguinte teor:
(...)
A fiscalização apurou que o Sr. MARIO era sócio da PROEMEX, com participação
societária de 50% no período fiscalizado e fazia parte do quadro de administração
da OEM, ocupando o cargo de gerente, com poder de mando e decisão em ambas
as empresas, como ele mesmo declarou.
Além disso, com base nos extratos bancários obtidos e na contabilidade da OEM,
foi elaborado demonstrativo (TABELA 4) dos valores recebidos da OEM pelo Sr.
MARIO. A referida documentação comprova que, ao longo do período fiscalizado,
ele recebeu, de forma contínua, vantagens e recursos provenientes da OEM, a
título de lucros, comissões e pagamento de despesas pessoais.
Por fim, ressalta-se que a natureza dos recebimentos apontada pela autoridade
lançadora não foi contestada pelo impugnante.
Assim, restou comprovado nos autos que, além de participar do estratagema
montado para a prática da infração apurada pela autoridade fiscal, o Sr. MARIO se
beneficiou dele.
Da responsabilidade solidária de MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO.
A autoridade fiscal apurou que o Sr. MARCOS era sócio da PROEMEX, com
participação de 50% no capital da entidade no período fiscalizado. Embora não
conste no quadro societário e de funcionários da empresa OEM, o Sr. MARIO
declarou que o Sr. MARCOS ficava encarregado da parte de importação da OEM,
conforme declaração levada a termo juntada aos autos a fls. 129 a 133, cujo
trecho se reproduz a seguir:
Fl. 10225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
55

Além da referida declaração, o banco Santander apresentou e-mails referentes à
contratação de câmbio e ao envio de documentos por parte da OEM, alguns deles
mandados com cópia para o Sr. MARCOS, utilizando o domínio da OEM
(@oemtrading.com.br) e o de outra empresa dele, a NTD CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ 07.517.710/0001-32 (@ndtcomex.com.br), o que
comprova que ele tinha conhecimento das operações da OEM e participava delas.
A análise dos extratos bancários obtidos e da contabilidade da OEM possibilitou à
fiscalização comprovar que o Sr. MARCOS também recebeu valores e vantagens
da OEM, em proporção semelhante à do Sr. MARIO, o que demonstra que, de
fato, ambos eram sócios e controlavam a OEM. Embora conste formalmente no
quadro societário da OEM o Sr. LIONELLO QUINTO DI CAMELI, pai do Sr. MARIO,
não foi identificada qualquer destinação de recursos provenientes dos ganhos da
empresa para ele.
A documentação analisada pela autoridade fiscal demonstrou que, ao longo do
período fiscalizado, o Sr. MARCOS, assim como o Sr. MARIO, também recebeu
vantagens e recursos provenientes da OEM referentes a lucros, comissões e
pagamentos de despesas pessoais (TABELA 5). Por fiam, cabe ressaltar que a
natureza dos recebimentos apontada pela autoridade lançadora não foi
contestada pelo impugnante. Dessa forma, restou comprovado nos autos que,
além de participar do estratagema montado para a prática da infração apurada
pela autoridade fiscal, o Sr. MARCOS se beneficiou dele. Diante do exposto,
correta a inclusão de MARIO COSTA E SILVA QUINTO DI CAMELI e MARCOS
FERREIRA CASTRO PIZZO no polo passivo do lançamento.
(...)
Conclusão
Fl. 10226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.764 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720861/2021-61
56
Diante do exposto, com base nos elementos acostados aos autos e na legislação
aplicável aos fatos sob exame, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUGNAÇÕES,
mantendo integralmente o crédito objeto da lide.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e no mérito, por
negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 10227
DF CARF MF
Original